Tribunal: CARF
Processo: 10580.729847/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AUTUAÇÃO E SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÊM.
Se a parte autuada não apresenta impugnação ao lançamento fiscal resta configurada a preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída mesmo que apresente posteriormente recurso voluntário tempestivo. Deve prevalecer, para ambas as partes da relação processual, o direito ao contraditório e o acesso ao duplo grau de jurisdição, que seriam violados caso o recurso voluntário fosse admitido.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Em observância ao princípio da primazia da realidade, havendo um conjunto fático probatório da presença de empresas interpostas na contratação dos segurados empregados, os fatos concretos devem prevalecer sobre a aparência formal da relação laboral, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas tanto à empresa autuada como aos sócios administradores.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN. NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o administrador de direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Na decisão do STJ proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do artigo 543-C da Lei no 5.869 de 1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729847/2015-34
ACÓRDÃO
2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PEÇAS E
ACESSÓRIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda
a defesa devem ser deduzidas, em observância ao princípio da
eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não
expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa,
conforme previsto nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235 de
1972, que regula o processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AUTUAÇÃO E SOLIDARIEDADE QUE SE
MANTÊM.
Se a parte autuada não apresenta impugnação ao lançamento fiscal resta
configurada a preclusão processual, devendo ser mantida a
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
2
responsabilidade tributária a ela atribuída mesmo que apresente
posteriormente recurso voluntário tempestivo. Deve prevalecer, para
ambas as partes da relação processual, o direito ao contraditório e o
acesso ao duplo grau de jurisdição, que seriam violados caso o recurso
voluntário fosse admitido.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Em observância ao princípio da primazia da realidade, havendo um
conjunto fático probatório da presença de empresas interpostas na
contratação dos segurados empregados, os fatos concretos devem
prevalecer sobre a aparência formal da relação laboral, cabendo a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas tanto à
empresa autuada como aos sócios administradores.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes
últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para
a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo
econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III DO CTN.
NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
3
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Na decisão do STJ proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do artigo
543-C da Lei no 5.869 de 1973, não incidem contribuições previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 27 de dezembro de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”
do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário interposto pela responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE SOUZA por
tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação
ao lançamento; II) não conhecer em parte do recurso voluntário do responsável solidário EDSON
ALVES DE SOUZA por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento, sendo conhecida apenas a arguição de sujeição passiva solidária; na
parte conhecida, em negar-lhe provimento; III) não conhecer do recurso voluntário interposto pela
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
4
empresa responsável solidária E. A. SOUZA COMERCIAL LTDA, em razão de não ter sido instaurada
a fase litigiosa com a impugnação ao lançamento; IV) conhecer do recurso voluntário do
Contribuinte principal, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para: i) excluir dos lançamentos os seguintes levantamentos: a) AI - DEBCAD 51.067.152-7 - LEV:
AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507 e LEV: AV - AVISO PREVIO INDENIZADO 515; e b) AI - DEBCAD
51.067.153-5 - LEV: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507; ii) reduzir o percentual da multa
qualificada para 100% em razão da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte CENTRALTEC
CLIMATIZAÇÃO EIRELI (JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E
ACESSORIOS EIRELI – nova denominação social) – (fls. 2.360/2.381 e 2.387/2.409) e pelos
responsáveis solidários MÔNICA FERREIRA DE SOUZA (fls. 2.419/2.422), E. A. SOUZA COMERCIAL
LTDA (fls. 2.445/2.467 e págs. PDF 2.443/2.465) e EDSON ALVES DE SOUZA (fls. 2.493/2.507 e
págs. PDF 2.490/2.504) contra decisão no acórdão exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (fls. 2.310/2.345), que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos autos de infração abaixo
discriminados, lavrados em 24/12/2015, acompanhados do: Relatório Fiscal (fls. 185/233); ANEXO
I - DADOS GERAIS DA GFIP (fls. 234/238); ANEXO II - REFISC LEVANTAMENTOS – I1 (remuneração
GFIP CENTRALTEC Instalações Térmicas – FPAS 515) e I2 (remuneração CENTRALTEC Instalações
Térmicas – FPAS 507) – (fls. 239/461); ANEXO III - LEVANTAMENTOS C1 (remuneração GFIP CR
Comércio de Móveis – FPAS 515) e C2 (remuneração GFIP CR Comércio de Móveis – FPAS 507) –
(fls. 462/480); ANEXO IV - LANÇAMENTOS EXTRAÍDOS DO DIÁRIO No 09 - CENTRALTEC
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
5
CLIMATIZAÇÃO (fls. 481/489); ANEXO V - Histórico de GFIPs transmitidas – tomadores (fls.
490/492) e ANEXO VI - TOMADORES - GFIP CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO (fl. 493):
 Auto de Infração – DEBCAD: 51.067.152-7, no montante de R$ 4.770.488,86, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições de 20% da
empresa e das destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), incidentes sobre remunerações de empregados e
contribuintes individuais, cujos fatos geradores foram apurados em documentos
na CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio (fls. 03/25 e 128/163);
 Auto de Infração – DEBCAD: 51.067.153-5, no montante de R$ 7.037,03, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições descontadas de
remunerações de empregados, não declaradas em GFIP, cujos fatos geradores
foram apurados em documentos na CENTRALTEC Instalações Térmicas e
Comércio (fls. 26/32 e 164/165);
 Auto de Infração – DEBCAD: 51.067.161-6, no montante de R$ 305.515,37, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições de 20% da
empresa e das destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), incidentes sobre remunerações de empregados e
contribuintes individuais, cujos fatos geradores foram apurados em documentos
na CR Comércio de Móveis LTDA (fls. 33/53 e 166/177) e
 Auto de Infração – DEBCAD: 51.083.264-4, no montante de R$ 200.371,05, já
acrescidos de juros e multa de ofício, referente às contribuições de 20% da
empresa e das destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), incidentes sobre remunerações de empregados
e/ou contribuintes individuais, cujos fatos geradores foram apurados em
documentos na empresa CENTRALTEC Climatização (fls. 54/64 e 178/184).
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários da exigência tributária objeto dos
presentes autos a empresa E. A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA ME (fls. 2.193/2.195) e as pessoas
físicas EDSON ALVES DE SOUZA (fls. 2.172/2.174) e MÔNICA FERREIRA DE SOUZA (fls.
2.185/2.187).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 2.314/2.319):
(...)
I - RELATÓRIO FISCAL
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
6
O Relatório Fiscal (fls. 185/233) informa que o lançamento se baseou no fato de a
empresa CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI (denominada de empresa principal)
ter utilizado as empresas CENTRALTEC INSTALAÇÕES TÉRMICAS E COMÉRCIO
(CNPJ 86.XXX.XXX/0001-93) e CR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME (CNPJ
04.XXX.XXX/0001-42), optantes pelo SIMPLES NACIONAL, para o abrigo indevido
de segurados empregados e contribuintes individuais.
O Relatório Fiscal também registra que os valores apurados no presente
lançamento foram constituídos por meio do instituto da solidariedade, com
fundamentos, para as pessoas jurídicas, no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991,
e, para as pessoas físicas, no inciso III do art. 135 do CTN. Isso ensejou o
lançamento tanto no sujeito passivo principal (contribuinte), a empresa
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI, como nos responsáveis solidários abaixo
enumerados:
1. CNPJ 10.XXX.XXX/0001-10: E.A. de Souza Comercial LTDA-ME;
2. CPF 311.XXX.XXX-68: Edson Alves de Souza;
3. CPF 508.XXX.XXX-87: Mônica Ferreira de Souza.
No subtítulo Considerações Iniciais Acerca da Fiscalização e do Sujeito Passivo do
Relatório Fiscal (itens 4 a 10), a autoridade fiscal descreve o histórico de início de
cada empresa submetida ao procedimento de auditoria fiscal. Afirma que foi
desenvolvido o procedimento fiscal de n° 0510100.2014.00501 na empresa
CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio EIRELI, iniciado em 21/08/2014, e,
em 16/11/2015 teve início o procedimento fiscal de n° 0510100.2015.00414 na
empresa CR Comércio de Móveis LTDA. Posteriormente, por meio do
procedimento fiscal de n° 0510100.2015.00190, foi iniciada a auditoria fiscal no
sujeito passivo CENTRALTEC Climatização EIRELI.
No subtítulo Das Circunstâncias Verificadas no Procedimento Fiscal n°
0510100.2014.00501-Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI, CNPJ
86.XXX.XXX/0001-93, do Relatório Fiscal (itens 11 a 78), a autoridade fiscal
informa que as empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI e CR
Comércio de Móveis Ltda, ambas optantes do Simples Nacional, foram
constituídas exclusivamente para absorver os trabalhadores da empresa
Centraltec Climatização EIRELI (autuada). Nos itens 11 a 78, a Fiscalização
enumera vários elementos informativos, extraídos da documentação contábil e
fiscal da empresa Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI, que
apontam para os seguintes fatos:
 as empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI e CR Comércio
de Móveis Ltda atuam no mesmo ramo de atividade econômica da empresa
Centraltec Climatização EIRELI (autuada);
 existência de uma grande movimentação nos quadros societários das empresas
fiscalizadas, com sócios integrando ora o quadro de uma ora o de outra empresa;
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
7
 os sócios são pessoas físicas com vínculos trabalhistas com uma das outras
empresas enumeradas no Relatório Fiscal; e há vínculos familiares ente os sócios
pessoas físicas da empresa Centraltec Climatização EIRELI e das empresas
Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI e CR Comércio de Móveis Ltda;
 as empresas enumeradas no Relatório Fiscal foram instaladas nos mesmos locais
e utilizando as mesmas instalações e a mesma estrutura administrativa; e, além
disso, elas usam o nome/a marca única, denominado de “passivo CENTRALTEC”,
nos contatos com o público;
 existem ações judiciais trabalhistas em que as empresas Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio EIRELI, CR Comércio de Móveis Ltda e Centraltec
Climatização EIRELI (autuada) são reclamadas e condenadas solidariamente;
 há movimentação financeira incompatível com a massa salarial das empresas
Centraltec Instalações Térmicas e Comércio EIRELI e CR Comércio de Móveis Ltda;
 há transferências financeiras habituais entre as empresas.
No subtítulo Das Circunstâncias Verificadas no Procedimento Fiscal n°
0510100.2015.00414-CR Comércio de Móveis Ltda-ME, CNPJ 04.XXX.XXX/0001-
42, do Relatório Fiscal (itens 79 a 132), a Fiscalização informa os fatos contábeis e
financeiros dessa empresa e aponta elementos fáticos para a sua exclusão do
regime do Simples Nacional, nos seguintes termos:
“[...] Da exclusão do SIMPLES Nacional:
128. Assim, para fins de enquadramento no regime do SIMPLES Nacional, as
empresas não podem ser consideradas de forma individualizada, e sim
como uma única empresa. Logo, a empresa CENTRALTEC Climatização vem
beneficiando-se, indevidamente, do tratamento jurídico diferenciado e
regime simplificado de recolhimento de impostos e contribuições conferido
às microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando-se da pessoa
jurídica interposta CR Comércio de Móveis LTDA (antes CONFORT Ar),
constituída por pessoas físicas interpostas, já que a sua receita bruta
sozinha já é bem superior ao limite previsto na LC n° 123/2006, art. 3o, II.
129. Pelo exposto, a empresa CR Comércio de Móveis LTDA deve ser
excluída do regime do SIMPLES Nacional.
130. Tendo em vista a situação irregular da CR Comércio de Móveis LTDA,
incursa em hipótese de exclusão do SIMPLES Nacional, prevista no art. 29,
IV, da LC n° 123/2006, nos termos da competência atribuída na Portaria
DRF/SDR n. 60, de 20 de maio de 2015, publicada no DO de 21/05/2015, e
com fulcro nas disposições do art. 3°, §§ 4° e 6°, art. 28, caput, art. 29, IV, e
§§ 1°, 3o e 5o, e art. 33, da mesma Lei, e da Resolução/CGSN n° 94, a
fiscalização formalizou processo administrativo de exclusão do SIMPLES,
sob n° 10580.730021/2015- 18, que culminou na expedição do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão - ADE DRF/SDR/SEFIS n° 41, de
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
8
23/12/2015, que excluiu o sujeito passivo do SIMPLES Nacional a partir de
01/07/2007, cientificado ao contribuinte juntamente com os demais
documentos lavrados na ação fiscal.
131. Faz-se necessário esclarecer que o tipo de interposição no presente
caso é o da utilização de outra pessoa jurídica constituída por interpostas
pessoas, de forma a encobrir quem são os verdadeiros sócios.
132. O art. 29, § 1°, da LC n° 123/2006 prevê produção de efeitos da
exclusão a partir do próprio mês em que incorrida a situação prevista no
art. 29, IV, isto é, efeitos a partir do mês em que ocorrer a interposição de
pessoas. Pelo exame das alterações do contrato social verifica-se que a
interposição de pessoa física no quadro societário tem início em
10/01/2001, com o ingresso da Sra. Margarida Ferreira (item 24.1), bem
anterior à opção pelo SIMPLES Nacional, portanto será considerada a data
de 01/07/2007 (data da opção pelo SIMPLES Nacional) como de início dos
efeitos da exclusão (data da exclusão), por ser a data em que a pessoa
jurídica interposta passa a beneficiar-se, indevidamente, desse regime
tributário simplificado.
[...]”
No subtítulo Do Lançamento Fiscal no Sujeito Passivo Centraltec Climatização do
Relatório Fiscal (itens 133 a 156), a Fiscalização informa vários elementos que
apontariam para a interposição de empresas na relação tributária e para a
existência de uma única empresa na contratação dos trabalhadores, nos seguintes
termos:
“[...] 133. Ficou comprovado, pelos fatos apurados nas ações fiscais e
narrados no presente relatório, que as empresas CENTRALTEC Instalações
Térmicas e Comércio e CR Comércio de Móveis LTDA são utilizadas pela
empresa CENTRALTEC Climatização visando, indevidamente, benefício fiscal
decorrente da opção pelo SIMPLES Nacional, visto que o seu faturamento é
incompatível com o limite de adesão previsto na LC n° 123/2006, art. 3°, II;
133.1. A CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio concentra a maioria
dos empregados da real empregadora (empresa "mãe") e,
consequentemente, também as remunerações. Já a empresa CR Comércio
de Móveis, supostamente, contrata e remunera os empregados de uma
determinada loja da real empregadora.
134. Beneficiando-se por meio dessa estrutura planejada, a CENTRALTEC
Climatização
consegue
reduzir
o
pagamento
de
contribuições
previdenciárias e devidas a outras entidades e fundos. Além das
contribuições previdenciárias há redução também de outros tributos, já que
no regime tributário do SIMPLES estão incluídos benefícios referentes a
impostos e outras contribuições sociais, elencados no artigo 13 da LC n°
123/2006, abaixo transcrito: (...)
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
9
134.1. Em relação à contribuição previdenciária patronal, a redução em
decorrência da opção pelo SIMPLES resulta em alíquota devida de, no
máximo, 4,6%, na atividade de revenda de mercadorias, nos termos do
artigo 18, § 4o, I, da LC n° 123/2006, e, no máximo, 7,83%, na atividade de
serviços de instalação/manutenção, nos termos do art. 18, § 4o, III, e § 5°-B,
IX, da mesma Lei. A empresa optante pelo SIMPLES não recolhe
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
135. A utilização de pessoas jurídicas interpostas para contratar, remunerar
e concentrar os empregados de outra, real empregadora, com fins de obter,
indevidamente, benefício fiscal do regime tributário do SIMPLES, em fraude
à LC n° 123/2006, desconsiderando os impedimentos à opção nela
previstos, constitui simulação. Sobre a matéria existe jurisprudência nas
Delegacias de Julgamento (DRJs), vejamos ementas: (...)
136. A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 166, VI,
determina a nulidade do negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei.
Já o art. 167 dispõe sobre o negócio jurídico simulado.
137. No presente caso a simulação está representada, inicialmente, pela
utilização de pessoa interposta visando benefício fiscal, em fraude à LC n°
123/2006 e, em consequência, na contratação de empregados pela pessoa
jurídica interposta conferindo-lhe o status de empregadora que,
efetivamente, não tem. À luz do art. 167, caput, do Código Civil, aplicando-o
ao presente caso, considerar-se-ão válidos os contratos de trabalho, porém
em relação à verdadeira empregadora, ou seja, a empresa CENTRALTEC
Climatização.
(...)
139. Pelo Princípio da Primazia da realidade sobre a forma a realidade fática
deve prevalecer sobre qualquer instrumento formal, princípio esse que se
aplica também às relações trabalhistas. A real empregadora no presente
caso é a empresa CENTRALTEC Climatização e essa verdade material deve
prevalecer em detrimento de qualquer contrato de trabalho indevidamente
formalizado com as pessoas interpostas.
140. Com fundamento nesse princípio a fiscalização considerou os vínculos
empregatícios, indevidamente formalizados com as pessoas interpostas
CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR Comércio de Móveis
LTDA, diretamente com a real empregadora, ou seja, a empresa
CENTRALTEC Climatização, exigindo dela o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos empregados.
[...]”
No subtítulo Da Responsabilidade Solidária do Relatório Fiscal (itens 157 a 174), a
Fiscalização informa os fundamentos legais e fáticos da responsabilidade solidária
da empresa E.A. de Souza Comercial Ltda-ME e da sujeição passiva solidária dos
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
10
administradores (Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Alves de Souza). Aponta
também a existência de um Grupo Econômico de fato formado pelo contribuinte
autuado (Centraltec Climatização EIRELI) e o sujeito passivo E.A. de Souza
Comercial Ltda-ME (CNPJ 10.XXX.XXX/0001-10), nos seguintes termos:
“[...] DO GRUPO ECONÔMICO
158. A empresa E.A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA ME, CNPJ
10.XXX.XXX/0001-10, com sede e domicílio na R. BR de Atalaia, n° 657,
Centro, Maceió/AL, tem data de abertura 28/11/2008 e, assim como o
sujeito passivo fiscalizado, também atua no ramo de instalação e
manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração e
no comércio varejista especializado, conforme consulta às atividades
econômicas no CNPJ;
158.1. É também optante do SIMPLES Nacional e a opção ocorreu na data
de constituição, ou seja, 28/11/2008.
159. O Sr. Edson Alves de Souza é sócio de ambas as pessoas jurídicas,
sendo que desde a data de constituição (28/11/2008) é sócio-administrador
da empresa E. A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA ME, conforme sistema
Consócios. Até 12/08/13 teve, formalmente, sempre participação em 10%
(dez por cento) do capital social, quando em 13/08/13, com a retirada do
outro sócio, tornou-se o único remanescente.
160. O Sr. Edson Alves de Souza passou a integrar o quadro societário da
empresa CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio em 21/06/2002,
conforme alteração contratual, e desde essa data passou a exercer função
de sócio-administrador. Até 09/12/2004 possuía apenas 10% (dez por
cento) das cotas do Capital Social da empresa, aumentando a sua
participação para 90% (noventa por cento) das cotas em 10/12/2004 (9a
alteração contratual), sendo atualmente titular da ora EIRELI – Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada.
161. A pessoa jurídica CENTRALTEC Instalações Técnicas e Comércio foi
caracterizada na fiscalização como pessoa jurídica interposta, utilizada,
indevidamente, pela empresa CENTRALTEC Climatização para obter,
indevidamente, benefício fiscal decorrente do regime do SIMPLES Nacional.
Por outro lado, ficou também evidente que o Sr. Edson de Souza é, de fato,
um dos sócios administradores da CENTRALTEC Climatização.
162. O artigo 124 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), abaixo
transcrito, prevê as hipóteses de solidariedade em matéria tributária:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
11
163. No âmbito previdenciário a matéria está disciplinada na Lei n°
8.212/91, artigo 30, IX, que prevê "as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Ler, e no Decreto n° 3.048/99, artigo 222. A
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, trata também da matéria
e define grupo econômico, nos artigos 152, 494 e 495, abaixo transcritos:
(...)
164. As empresas mencionadas são interligadas e estiveram por longo
período sob gestão da mesma pessoa. O interesse decorre do fato de que
trabalham sob coordenação. As relações das empresas ficam evidentes,
inclusive, pelos lançamentos contábeis na CENTRALTEC Instalações
Térmicas e Comércio, como exemplificado a seguir.
165. Nos lançamentos contábeis do Livro Diário n° 14 (Exercício 2011), e
respectivo Razão n° 14, na conta passiva 22306-9/ E. A. DE SOUZA (fls. 5, 6,
13, 15 e 21 do Diário n° 14; e fls. 132 e 133 do Razão n° 14), foram
identificados registros de transferências financeiras entre o sujeito passivo
fiscalizado e a empresa E. A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA ME, com
históricos indicando empréstimos de coligadas;
165.1. Os lançamentos contábeis estão registrados a crédito da conta
passiva 22306-9/ E. A. DE SOUZA e a débito de contas passivas, como
21001-6/ Fornecedores, e totalizam R$ 7.997,89 (sete mil e novecentos e
noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).
166. Pelo exposto, a empresa E. A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA ME, CNPJ
10.XXX.XXX/0001-10, responde solidariamente pelo crédito tributário
formalizado através do presente processo. Foi lavrado o Termo de Sujeição
Passiva Solidária n° 03, que será cientificado ao sujeito passivo solidário
mencionado.
[...]”
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo autuado deu-se em 31/12/2015,
por meio de correspondência postal com Aviso de Recebimento (fls. 03 e
2170/2171).
Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) nos 01 a 03 (fls.
2172/2174, 2185/2189 e 2193/2197) nas seguintes pessoas físicas e jurídica,
respectivamente: (i) Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Alves de Souza; e (ii) E.A.
de Souza Comercial Ltda-ME.
(...)
Das Impugnações
O contribuinte CENTRALTEC INSTALACOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI (AR de fl.
2.205) e os responsáveis solidários EDSON ALVES DE SOUZA (AR de fl. 2.182), MÔNICA ALVES DE
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
12
SOUZA (AR de fl. 2.192) foram cientificados dos lançamentos em 05/01/2016 e E.A. DE SOUZA
COMERCIAL LTDA-ME foi cientificada em 12/01/2016 (AR de fl. 2.198).
O contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram impugnações em
02/02/2016: CENTRALTEC INSTALACOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI (fls. 2.243/2.259),
acompanhada de documentos (fls. 2.260/2.268); MÔNICA ALVES DE SOUZA (fls. 2.227/2.229),
acompanhada de documentos (fls. 2.230/2.232) e EDSON ALVES DE SOUZA (fls. 2.235/2.237),
acompanhada de documentos (fls. 2.238/2.240).
A responsável solidária E.A. DE SOUZA COMERCIAL LTDA-ME não apresentou
impugnação, conforme informação constante no acórdão recorrido (fl. 2.322).
Utilizo para compor o presente relatório os excertos abaixo reproduzidos extraídos
do acórdão da DRJ, contendo resumo dos argumentos das impugnações apresentadas (fls.
2.319/2.322):
(...)
II - DAS IMPUGNAÇÕES
Tanto o contribuinte principal como os responsáveis solidários foram intimados
do lançamento. Em vista disso, compareceram aos autos apresentando seus
instrumentos de impugnação de fls. 2243/2259 (contribuinte autuado),
2227/2230 (responsável solidário Sra. Mônica Alves de Souza) e 2235/2237
(responsável solidário Sr. Edson Alves de Souza).
As impugnações dos responsáveis solidários trazem o mesmo conteúdo relativo
ao lançamento e à sua formalização.
As impugnações deduzem as questões a seguir sintetizadas.
II.1. IMPUGNAÇÃO DA CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI (fls. 2243/2259)
DAS PRELIMINARES
O Direito e o Translado do Fato Gerador
A Impugnante afirma que o lançamento deve ser declarado nulo em razão da
inexistência do devido processo legal para desconsideração da personalidade
jurídica, pois apenas o poder judiciário teria competência para impor essa
restrição e, além disso, o juiz ao decidir, o faz dentro do devido processo, ou seja,
o acusado tem direito ao contraditório. Aqui, o caso concreto, a decisão vem em
forma de procedimento, ou seja, sem qualquer formalidade ou possibilidade de
argumentação anterior à prática.
Argumenta que, no âmbito administrativo, a norma contra elisão fiscal não
contempla o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, até por
se encontrar a espera de regulamentação o parágrafo único do art. 116 do CTN.
Neste caso, a nulidade decorreria do cerceamento do direito de defesa,
caracterizada pela acusação superficial, sem fixar a irregularidade, não informar a
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
13
base legal nem descrever o fato com a precisão necessária para compreensão dos
fatos e do direito aplicável.
A Impugnante registra que não é a única e verdadeira empregadora de todos os
contratos de trabalho, sendo que o Fisco parte de situações pontuais, como os
limites geográficos de localização das sedes e processos de reclamações
trabalhistas, para lhe imputar a responsabilidade pelos contratos de trabalho.
As reclamatórias trabalhistas têm por hábito, e orientação profissional, de colocar
no polo passivo a maior quantidade possível de réus, sendo que a Impugnante
nunca é a única indicada como empregadora. Assim, essas informações carreadas
ao Relatório Fiscal não se constituem em evidencias capazes de manter o
lançamento.
Com relação à questão da localização geográfica da Impugnante e das demais
empresas solidárias, afirma que a Auditora deixou de mencionar que as
Prefeituras não permitem a confusão territorial que menciona e também não
disse que, no imóvel sede da Impugnante, as sociedades funcionam em andares
diferentes: uma no térreo e a outra sociedade no primeiro andar. Mais ainda,
também não anotou em seu Relatório que a Impugnante possui diversos pontos
de venda, filiais, depósito fechado e unidades operacionais fora de Salvador,
inclusive fora do estado da Bahia. Acrescenta que os quadros demonstrativos do
seu faturamento em sua sede e os obtidos nas suas filiais nos períodos
considerados do lançamento, transcritos na peça de impugnação, desmontam a
tese do Fisco de que os endereços são entrelaçados e de que a Impugnante possui
apenas um ponto de venda e “no mesmo endereço” de outra, esquece-se de
pontuar que a divisão no imóvel se dá por andares diferentes.
Cita que não é racional acusar da existência de “grupo econômico de fato”, com
fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991, e, de outra banda, falar em
“unicidade empresarial”. Neste particular, afirma que o pressuposto de Grupo
econômico implica na existência de duas ou mais sociedades empresarias em um
mesmo eixo de coordenação; enquanto a “unicidade empresarial”, como sugere o
próprio nome, a existência de uma única base empresarial. E entende que isso
ocasionou uma contradição no auto de infração capaz de gerar também o
cerceamento do direito de defesa, em razão da volatilidade de acusações e da não
delimitação e descrição do fato havido como infração à norma. Por isso, é nulo o
lançamento por não descrever o fato e a infração de modo que se possa
vislumbrar o direito aplicável.
Nulidades e procedimento estranhos na execução do ato de lançamento
Afirma que não possui legitimidade passiva para impugnar os dois Atos
administrativos de exclusão do Simples das empresas Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda, assim como não possui
legitimidade para impugnar os Termos de sujeição passiva das pessoas físicas.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
14
Entende que o lançamento fiscal deve ser declarado nulo, pois o Fisco reuniu
fatos geradores ocorridos de duas outras empresas (Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) na Impugnante,
transladando os fatos geradores.
Registra que o Fisco não se desincumbiu do ônus de provar que cada um dos
empregados de terceiros fosse efetivamente subordinado a Impugnante,
contrariando o disposto no §2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social
(RPS).
Multa qualificada por suposto ato de simulação
A Impugnante alega que Fisco não descreve a simulação, o ato doloso e a
distorção diante a realidade, fato supostamente ocorrida em 2007 ou ano
anterior, que concorreu para ingresso indevido das empresas Centraltec
Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda no regime do
simples nacional em benefício da Impugnante. E conclui que isso resultou em
grave sanção nos anos de 2011, 2012 e 2013, uma vez que a titulação de “pessoa
interposta”, segundo o Fisco, vem desde a criação das empresas,
respectivamente, nos de 1994 e 2000.
DO MÉRITO
A Impugnante contesta a inclusão na base de cálculo de parcelas já declaradas
pelo Superior Tribunal Justiça como inconstitucional. Contesta, também, a
tributação indevida no auto de infração referente ao DEBCAD no 51.083.264-4 de
valor consolidado em R$200.371,05, por cerceamento do direito de defesa e por
não precisar a origem do lançamento, se por remuneração de empregado ou de
contribuinte individual.
II.2 IMPUGNAÇÕES DOS Srs. EDSON ALVES DE SOUZA (fls. 2235/2237) e MÔNICA
ALVES DE SOUZA (fls. 2227/2230)
As impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários (Srs. Edson Alves de
Souza e Mônica Alves de Souza) são iguais entre si, e trazem tópicos com idêntico
teor.
Os Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Alves de Souza afirmam que não
receberam os Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) nos 01 e 02,
respectivamente. Com isso, entendem que não foi dado início ao devido processo
legal administrativo e alegam o absoluto cerceamento do direito de defesa pelo
motivo posto.
DOS PEDIDOS
Requer que:
 sejam cancelados os autos de infração em razão das nulidades descritas, como o
cerceamento do direito de defesa, ausência de base legal para impor a
Impugnante tributação cujo fato gerador ocorreu em outro contribuinte, quando
no máximo caberia apenas a responsabilidade solidária;
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
15
 seja cancelado o auto na parte relativa ao mérito;
 seja retirada a qualificação da multa em razão da absoluta inexistência de
simulação, quer através de pessoa interposta para ingresso no Simples, quer pela
transferência de empregados contratados.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
em sessão de 16 de janeiro de 2017, no acórdão no 03-072.255 (fls. 2.310/2.345), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fls. 2.310/2.312):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: AIOP Debcad’s nos 51.067.152-7, 51.067.153-5,
51.067.161-6 e 51.083.264-4 (patronal e GILRAT/FAP).
VÍNCULO PACTUADO DA ATIVIDADE LABORAL. VERDADE MATERIAL E NÃO
FORMAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ELEMENTOS FÁTICOS. POSSIBILIDADE.
Havendo a comprovação de que os segurados empregados e contribuintes
individuais foram inseridos nas empresas interpostas apenas formalmente,
poderá ser imputado o vínculo previdenciário ao responsável direto pela
contratação dos trabalhadores, devendo desconsiderar o vínculo formal
estabelecido exclusivamente para simular uma situação aparente e não material.
Inteligência dos artigos 142 e 149, inciso VII, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. INTERPOSTAS PESSOAS
JURÍDICAS.
A constituição de várias empresas individuais, cujos sócios possuem grau de
parentesco ou afinidade entre si, e que ocupam o mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos segurados, objetivando
pulverizar receita e mão de obra para usufruir de tributação privilegiada do
Simples Nacional, caracteriza Grupo Econômico de fato previsto no inciso IX do
art. 30 da Lei 8.212/1991. Considera-se a existência de grupo econômico de fato
quando duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, controle ou
administração de um mesmo grupo de pessoas. Na espécie, a moldura fática
demonstrada nos autos evidencia a existência de um grupo econômico entre a
empresa Centraltec Climatização EIRELI e a E.A. de Souza Comercial LTDA-ME.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
16
Havendo um conjunto fático probatório da presença de uma Grupo Econômico, os
fatos concretos devem prevalecer sobre a aparência formal da relação laboral,
cabendo a todas as pessoas jurídicas e físicas, integrantes do Grupo Econômico de
fato, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições devidas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa tanto a origem do lançamento como os fatos geradores incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais, não há que se falar em nulidade.
ASPECTOS SUBJETIVOS. DOLO OU CULPA NO ATO DE CONSTITUIÇÃO DA
EMPRESA. NÃO INTERFEREM JULGAMENTO. SIMULAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade pela (sic) obrigações
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestaram serviço. O salário de contribuição do empregado corresponde à
remuneração auferida, assim entendida como sendo a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Inteligência do
inciso I do art. 28 da Lei 8.212/1991. O tempo de aviso prévio corresponde a uma
extensão do contrato de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PRESENÇA
DE INTERPOSTA PESSOA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO E SUJEITO PASSIVO
OCULTOS.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de sonegação ou fraude objetiva com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições
devidas, utilizando-se de interpostas pessoas jurídicas para ocultar tanto a base
de cálculo como o sujeito passivo da regra-matriz de incidência da contribuição
previdenciária.
II - DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL E DA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA POR
VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS.
A intimação do lançamento fiscal aos devedores solidários (sócios-
administradores), bem como a intimação da sujeição passiva tributária por meio
de Termos próprios do Fisco, poderá ser realizada pelos Correios (via postal), ou
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
17
por qualquer outro meio, com prova de recebimento no domicílio eleito pelo
sujeito passivo, que foi o caso dos autos. Inteligência da regra contida no inciso II
do artigo 23 c/c a regra do § 4o desse mesmo artigo do Decreto 70.235/1972. É
válida a ciência da notificação (intimação) por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 9.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do
artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do
sócio-administrador que, consciente e voluntariamente, dá cabo de referida
conduta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dos Recursos Voluntários
O contribuinte CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI (JIREH DISTRIBUIDORA E
VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS EIRELI – nova denominação social) foi
cientificado do acórdão da DRJ em 30/01/2017, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 2.357) e interpôs recurso voluntário (fls.
2.360/2.381 e 2.387/2.409), em 01/03/2017, conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
datado de 01/03/2017 (fls. 2.382/2.384), acompanhado de documentos (fls. 2.410/2.416), com os
argumentos sintetizados abaixo:
OS FATOS
ACUSAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO e ACÓRDÃO
a) grupo econômico de fato;
b) unicidade empresarial, única empresa; e,
c) a Recorrente ser de fato a empregadora de todos os empregados: seus
próprios, da CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR Comércio de
Móveis LTDA.
O DIREITO
UNICIDADE EMPRESARIAL - FATO GERADOR
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
18
A preliminar de nulidade dos autos de infração é motivada pela inexistência do
devido processo legal para desconsideração da personalidade jurídica, que
desapareceu via unicidade empresarial realizada de ofício, pelas razões abaixo:
a) apenas o poder judiciário tem competência para impor despersonalização; e,
b) o juiz ao decidir, o faz dentro do devido processo, ou seja, o acusado tem
direito ao contraditório.
No caso concreto, a desconsideração veio em forma de procedimento
administrativo inquisitivo, ou seja, sem qualquer formalidade ou possibilidade de
argumentação anterior à declaração de inexistência. Ademais, no âmbito
administrativo, a norma contra elisão fiscal não contempla esse procedimento,
até porque se encontra a espera de regulamentação.
(...)
(...) a segunda preliminar de nulidade, agora por cerceamento do direito de
defesa, caracterizada pela acusação superficial, sem fixar a irregularidade, não
informar a base legal nem descrever o fato com a precisão necessária para
compreensão dos fatos e do direito aplicável. De qualquer sorte, a
desconsideração foi realizada por via transversa, ou seja, o fisco praticou atos
como se não existissem as empresas Centraltec Instalações e nem a CR Comércio.
Pois as reuniu de ofício na Recorrente.
O fisco efetivamente pretendeu e praticou a eliminação daquelas sociedades,
inclusive abriu processo administrativo, sem dar ciência aos Interessados, com a
finalidade de cancelar o CNPJ, fato que foi levado a cabo e depois revertido por
decisão da própria Delegacia que patrocinou o lançamento.
Naquele feito a Auditora acusou as interessadas, Centraltec Instalações, PAF no
10580.730.076/2015-28, e CR Comércio, PAF no 10580.730.075/2015-83, de
serem pessoas interpostas, etc. E a Delegacia ao apreciar o Recurso Hierárquico,
deu razão aos interessados e descaracterizou a interposição.
Vale ressaltar, que naqueles Recursos há uma argumentação de interesse que
resolve também o presente processo. O argumento é da impossibilidade da
Centraltec Instalações ser taxada de pessoa interposta em razão do seu titular, Sr.
Edson, cônjuge da titular da Recorrente, sendo ambas EIRELI.
Ora, se a interposição de pessoa é para esconder o verdadeiro dono, como os
titulares de EIRELI são cônjuges, logo, impossível utilizar desse artifício.
Em face da relevância do conteúdo dos processos acima mencionados e da
impossibilidade jurídica de acesso, a Recorrente requer que este Conselho, em
querendo, consulte-os nos arquivos da Receita Federal para retirar os subsídios
necessários. Nesse aspecto, fica também comprovado que o fisco desconstituiu as
personalidades das empresas Centraltec Instalações e CR Comércio e tributou na
Recorrente o conjunto dos fatos geradores ocorridos nas três sociedades
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
19
empresarias. No mesmo sentido foi o Voto vencedor no acórdão de primeira
instância, conforme abaixo transcrito:
(...)
No caso concreto, deveria o fisco, após dar ciência da exclusão do Simples aos
interessados, lavrar auto de infração contra as empresas excluídas em face da
mudança do regime beneficiado para a regra geral de apuração. E sendo o caso,
colocar a Recorrente na condição de responsável solidária.
De outra forma, a solidariedade não modifica o sujeito passivo da obrigação
tributária, assim o fisco não pode escolher quem sofrerá o ônus do lançamento,
uma vez que este é definido pela lei em razão da incidência da hipótese do fato
gerador. Outra coisa é o fisco escolher de quem cobrar na hipótese de execução
fiscal.
Multa qualificada por suposto ato de simulação
(...) o fisco não descreve a simulação, o ato doloso e a distorção diante a
realidade, fato supostamente ocorrida em 2007 ou ano anterior, que concorreu
para ingresso indevido daquelas empresas no regime do simples nacional em
benefício da Recorrente. Resultando em grave sanção nos anos de 2011, 2012 e
2013, uma vez que a titulação de "pessoa interposta", segundo o fisco, vem desde
a criação das empresas: ano de 1994 e 2000.
Como se observa, o argumento do fisco é prejuridico (sic), pois atribui um crime
antes da existência da lei. Pior, não comprova o impeditivo na data do ingresso no
Simples Nacional que ocorreu em junho de 2007.
(...)
Vale dizer, para as contribuições inseridas nos autos de infração referente ao que
consta do PAF no 10580.729847/2015-34, a multa é de 75%, ressalvado aos do
período de 01 a 12/2012 e 01 a 12/2013, que foram qualificadas para 150%. Logo,
cabe o refazimento das planilhas de cálculo.
Todavia, o decidido no acórdão ora guerreado, a multa qualificada seria aplicada
para o período de 01/2010 a 08/2012. Como o julgamento não pode tornar a
situação da Recorrente pior que a anterior, nesse caso, a multa qualificada fica
restrita aos períodos concomitantes indicados, ou seja, a qualificação abriga
apenas as competências de 01 a 08/2012. Tudo conforme os princípios que
norteiam as aplicações das penas.
Mérito
No mérito, a Recorrente contesta a inclusão na base de cálculo de parcelas já
declaradas por Tribunal Superior como inconstitucional. Dentre eles, do aviso
prévio indenizado na conformidade da Nota PGFN/CRJ/no 488/2016. Contesta,
também, a tributação indevida no auto de infração referente ao DEBCAD no
51.083.264-4 de valor consolidado em R$ 200.371,05, por cerceamento do direito
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
20
de defesa por não precisar a origem do lançamento, se por remuneração de
empregado ou de contribuinte individual.
O PEDIDO
Do exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine o cancelamento
dos autos de infração em razão das nulidades descritas, como o cerceamento do
direito de defesa, ausência de base legal para impor a Recorrente tributação cujo
fato gerador ocorreu em outro contribuinte, quando no máximo caberia apenas a
responsabilidade solidária. Que determine o cancelamento do auto na parte
relativa ao mérito e que seja retirada a qualificação da multa em razão da
absoluta inexistência de simulação, quer através de pessoa interposta para
ingresso no Simples quer pela transferência de empregados contratados,
alternativamente aplicar a multa apenas nas competências período de 01 a
08/2012. Enfim, que pratique todos os atos, como de hábito, para que se alcance
a verdadeira justiça.
A responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE SOUZA interpôs recurso voluntário
em 01/03/2017 (fls. 2.419/2.422), com os argumentos sintetizados abaixo:
(...)
A ora Recorrente, na situação de responsável tributária, por disposição do inciso
III do art. 135 do CTN, apresentou também defesa relativa aos autos em comento,
na mesma data da autuada.
Pois bem, a empresa Centraltec Climatização recebeu o resultado do julgamento
de primeira instância na forma eletrônica, por optar por domicílio tributário
eletrônico, cuja decisão foi materializada nos acórdãos citados no preâmbulo
desse recurso.
Compulsando os referidos decisórios, observa-se que há no documento também o
julgamento da defesa apresentada por esta Recorrente. Contudo, a mesma não
foi, até a presente data, cientificada na forma descrita na legislação do processo
administrativo fiscal.
Como cediço, há separação entre pessoa física e pessoa jurídica, mesmo sendo a
última uma EIRELI. Logo, é necessário a remessa dos decisórios para o endereço
da pessoa física afim de exercer o direito de defesa.
Do exposto, se requer que o E. Conselho determine o envio postal ou pessoal dos
referidos acórdãos para que possa se dar início ao devido processo legal
administrativo sobre questão de tamanha importância.
De outro lado, caso esse Conselho considere que a ciência foi dada por qualquer
modo, requer, então, que recepcione a presente petição como Recurso
Voluntário, como passa a expor, mesmo sob protesto de não ciência na forma
preconizada no PAF e da nulidade de decisão terminativa em desfavor da
requerente.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
21
Recurso Voluntário
OS FATOS
Cabe informar que a Recorrente recebeu, via AR no dia 05 de janeiro de 2016,
Termo de Sujeição Passiva no 02, contudo desprovido de quaisquer outros
documentos, inclusive aqueles que constam listados como anexo. E que, só teve
acesso aos referidos documentos, e em parte, quando requisitou o processo de
arrolamento, cuja documentação só foi acosta pelo fisco no dia 15 de janeiro,
reduzindo indevidamente o prazo para o exercício pleno de defesa, impugnação.
Por isso, a Recorrente, naquele feito aderiu, como se ali estivesse escrito, os
argumentos apresentados pela pessoa jurídica.
Aqui a Recorrente também adere aos argumentos esposados no Recurso
apresentado pela pessoa jurídica a que se reporta os dois processos em epígrafe.
Por fim, a Recorrente volta a protestar quanto a não ciência dos acórdãos de
primeira instância à sua pessoa física, do mesmo modo que foi prejudica em sua
impugnação pelo não recebimento regular de todas as peças de acusação, com o
consequente cerceamento do direito de defesa e a impossibilidade jurídica de
execução do crédito tributário por absoluta nulidade.
O Pedido
Do exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho dê provimento aos
argumentos trazidos pela pessoa jurídica, aqui considerados como escritos,
alternativamente determine que seja dada ciência regular a Recorrente para o
exercício da defesa ou a retire da lide instalada. Enfim, que prevaleça a justiça!
Em petição protocolizada em 20/03/2017 (fl. 2.425), acompanhada de documentos
(fls. 2.426/2.431), o sr. EDSON ALVES DE SOUZA comunicou ter tomado conhecimento, por meio
de terceiros, que a Delegacia de Julgamento havia proferido decisão sobre a lide, contudo não
tinha recebido nenhum comunicado do resultado do julgamento, requerendo o “o envio postal ou
pessoal dos referidos julgados para que possa se dar início ao devido processo legal administrativo
sobre questão de tamanha importância”.
Em vista deste fato, a unidade preparadora expediu, em 17/05/2017, intimações
acompanhadas da cópia do acórdão no 03-072.255 – 5a Turma da DRJ/BSB, destinadas ao sr.
EDSON ALVES DE SOUZA (fl. 2.432), à sra. MÔNICA FERREIRA DE SOUZA (fl. 2.433) e à empresa E.
A. DE SOUZA COMERCIAL (fl. 2345).
As ciências da decisão da DRJ ocorreram em relação a cada um dos responsáveis
solidários nas seguintes datas: (i) MÔNICA FERREIRA DE SOUZA, em 01/06/2017, por decurso de
prazo dos documentos enviados para sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB (fls. 2.434 e 2.437 e pág. PDF 2.436); (ii) a empresa E. A. DE SOUZA
COMERCIAL, em 30/05/2017 (AR de fl. 2.441 e pág. PDF 2.439) e (iii) EDSON ALVES DE SOUZA, em
16/12/2017, por meio do EDITAL No: 011052051700429, afixado em 01/12/2017 (fl. 2.477 e pág.
PDF 2.474).
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
22
A responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE SOUZA, regularmente cientificada do
acórdão da DRJ, não apresentou outra manifestação/recurso voluntário além do anteriormente
interposto em 01/03/2017 (fls. 2.419/2.422).
A empresa E. A. SOUZA COMERCIAL LTDA interpôs recurso voluntário em
29/06/2017 (fls. 2.445/2.467 e págs. PDF 2.443/2.465), acompanhado de documentos (fls.
2.468/2.475 e págs. PDF 2.466/2.473), com os argumentos sintetizados abaixo:
(...)
A ora Recorrente, na situação de responsável solidária, na forma mencionada no
Termo de Sujeição Passiva Solidária no 03, passa a apresentar as razões de fato e
direito para afastar a exação imputada.
A i. Auditora atribuiu responsabilidade tributária por suposto enquadramento no
art. 124 do CTN, contudo, não mencionou o inciso que corresponde a sua
pretensão. Logo, a falta de indicação da norma capitulada gera a primeira
motivação de anulação do processo por cerceamento do direito de defesa.
Além da ilegalidade acima descrita, aduz ainda que a responsabilidade decorre do
inciso IX, art. 30, da Lei no 8.212/91 e mais os artigos 494 e 495 da Instrução
Normativa 971, de 2009, assim transcritos:
(...)
No caso concreto, em que pese coincidir a atividade e sócio comum, porém
inexiste qualquer participação da Recorrente nas operações descritas ao longo da
autuação fiscal. Deveras, não pode a Recorrente ser obrigada a pagar algo que
decorre de atividade econômica lucrativa da qual não obteve qualquer
participação ou ganho, mesmo que indireto.
Atribuir responsabilidade tributária na espécie é interpretar a norma infralegal
sem utilizar os princípios norteadores do Código Tributário Nacional,
principalmente a norma que vincula a tributação à capacidade contributiva. Ora,
se a Recorrente não participou de nenhuma operação capaz gerar a obrigação
tributária em decorrência do surgimento da hipótese de incidência tributária,
como, então, pode ser intimada a pagar algo que não participou? Nula a
autuação.
Quanto ao mérito do lançamento, sobre as supostas infrações cometidas pela
empresa Centraltec Climatização, a autoridade julgadora de P instância ementou
a sua decisão, Acórdão n° 03- 072.255, da 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 16
de janeiro de 2017, julgando a ação fiscal procedente para manter o crédito
constituído, conforme PAF 10580.729847/2015-34, com a redação exposta
naquela decisão.
(...)
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
23
A partir deste ponto o Recorrente repete os mesmos argumentos do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI (JIREH DISTRIBUIDORA
E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS EIRELI). Ao final, requer:
(...)
O PEDIDO
Do exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine a inexistente de
relação jurídica tributária de responsabilidade solidária em razão do exposto nas
nulidades, bem como o cancelamento dos autos de infração em razão das outras
nulidades descritas, como o cerceamento do direito de defesa, ausência de base
legal para impor a Centraltec Climatização tributação cujo fato gerador ocorreu
em outro contribuinte, quando no máximo caberia apenas a responsabilidade
solidária. Que determine o cancelamento do auto na parte relativa ao mérito e
que seja retirada a qualificação da multa em razão da absoluta inexistência de
simulação, quer através de pessoa interposta para ingresso no Simples quer pela
transferência de empregados contratados, alternativamente aplicar a multa
apenas nas competências período de 01 a 08/2012. Enfim, que pratique todos os
atos, como de hábito, para que se alcance a verdadeira justiça.
Em 28/08/2017, o sr. EDSON ALVES DE SOUZA, interpôs recurso voluntário (fls.
2.493/2.507 e págs. PDF 2.490/2.504), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
A Recorrente apresentou manifestação ao Termo de Sujeição Passiva, o qual se
reportava a lançamentos de créditos tributários constituídos nos processos
administrativos 10580.729847/2015-34 e 10580.730016/2015-13 em desfavor da
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI. (JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR
CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS EIRELI — nova denominação social), CNPJ
no 05.XXX.XXX/0001-XX.
Tomando conhecimento do Acórdão n° 03-72.256, da 5a Turma da DRJ/BSB, em
sessão de 16 de janeiro de 2017, referente ao PAF 10580.730016/2015-13,
através de Intimação da DRJ/SDR, a Recorrente observa que o decisório reportar-
se a crédito tributário (...).
(...)
I - OS FATOS
A Recorrente foi chamada aos autos na condição de sujeição passiva,
supostamente, em razão do tipo de lançamento lavrado contra a empresa
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI. (JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR
CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS EIRELI — nova denominação social), CNPJ
no 05.470.488/0001-34.
De fato, a Recorrente participou do quadro societário da autuada durante 15
(quinze) dias, ou seja, da data de registro na Junta até o arquivamento de saída da
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
24
sociedade em 31 de janeiro de 2003. Contudo, a autuante, por critérios pessoais,
envolveu a Recorrente nos eventos tributários que vão de 2007 a 2013.
A i. Auditora, em tralhado de fôlego, mais que 2.000 (duas mil) páginas nesse
processo, constituída com dezenas de "AR", intimações e despachos que se
multiplicaram entre pessoas físicas e jurídicas diversas e intermináveis 45
(quarenta e cinco) páginas de Relatório Fiscal, construiu o que segue:
(...)
Repete os mesmos argumentos do recurso interposto pelo contribuinte
CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI (JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR-CONDICIONADO,
PECAS E ACESSORIOS EIRELI). Na sequência apresenta as seguintes alegações:
(...)
II - O DIRETO
- atuação do fisco e a ilegalidade:
A i. Auditora reuniu os fatos geradores ocorridos nas sociedades CENTRALTEC
Instalações e CR Comércio de Móveis LTDA na sociedade CENTRALTEC
Climatização, corno se tratasse de uma única empresa. Mas, essa construção, ao
longo do Relatório Fiscal, foi tratada de diversas formas, com destaque para:
a) grupo econômico de fato;
b) unicidade empresarial, única empresa; e,
c)simulação: os empregados contratados por CENTRALTEC Instalações e CR
Comércio de Móveis LTDA seriam empregados efetivos da CENTRALTFC
Climatização.
Grupo econômico formal ou de fato, na fala fiscal, resulta da associação de duas
sociedades: i) CENTRALTEC Climatização, CENTRALTEC Instalações Térmicas e
Comércio e CR Comércio de Móveis Ltda; e, ii) a E. A. de Souza Comercial LTDA.
Nesse caso, incluiu E. A. de Souza Comercial LTDA, com sede em Alagoas, no rol
de "sujeito passivo solidário" para com os débitos do PAF, com base legal o
enunciado do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, por ser parte integrante de um
Grupo. Também incluiu a Recorrente e a Sra. Monica.
A não inclusão das sociedades CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR
Comércio de Móveis Ltda. no rol da sujeição passiva, decorre do fato do fisco tê-
las considerado como inexistentes, por reuni-las de ofício em uma única
sociedade empresária capitaneada pela CENTRALTEC Climatização. Em outras
palavras, fez incorporação de ofício (?), por isso, determinou a cassação do CNPJ
de ambas.
De toda sorte, a tributação de Grupo Econômico, como se sabe, não é permitida
no Brasil. Talvez por isso a i. Auditora intitula, mas omite a base legal. Assim,
impossível prosperar o crédito tributário assim constituído. O Acórdão guerreado,
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
25
também adere essa ilegalidade de tributação por Grupo Econômico, vide fls.
2.330:
(...)
Unicidade empresarial ou Única empresa é uma forma inusitada também de
tributação que implica, segundo o Relatório Fiscal, em desconsiderar as
sociedades CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR Comércio de
Móveis Ltda. e reuni-las em verdadeiro procedimento de incorporação societária
das citadas empresas na sociedade CENTRALTEC Climatização.
Por isso, não as incluiu no rol da sujeição passiva nem de responsabilidade
solidária, posto que incorporadas ou desconsideradas pela Auditora, de ofício,
conforme Relatório Fiscal, sem direito a contestação do ato administrativo
(Representação Interna) que cassou o CNPJ e sem apreciação do Poder Judiciário
na desconsideração da pessoa jurídica.
Aliás, da Representação Interna contra as sociedades CENTRALTEC Instalações
Térmicas e Comércio e CR Comércio de Móveis Ltda. resultou na suspensão do
CNPJ dessas sociedades sob a pecha de "pessoa interposta"; mas superada por
decisão monocrática do Delegado da Receita Federal, que não concordou tratar-
se de "pessoa interposta", conforme consignado nos processos administrativos no
10580.730076/2015-28 e 10580.730075/2015-83, respectivamente.
Outra questão é saber o exato significado atribuído para a expressão "pessoa
interposta". Tem-se que o fisco não definiu quem seria: uma pessoa jurídica ou as
pessoas físicas sócias quotistas dessas pessoas jurídicas? Do Relatório Fiscal não
se chega a uma conclusão. Em certo momento, aduz o fisco que as sociedades
foram criadas por pessoas interpostas (pessoas físicas): filha, cunhada, etc.. Em
outro, aduz que são as pessoas jurídicas CENTRALTEC Instalações Térmicas e
Comércio e CR Comércio de Móveis Ltda, inclusive abre processo para cassar o
CNPJ, repiso.
Quando diz se tratar de Pessoa Física:
132. O art. 29, § 1°, da LC no 123/2006 prevê produção de efeitos da
exclusão a partir do próprio mês em que incorrida a situação prevista no
art. 29, IV, isto é, efeitos a partir do mês em que ocorrer a interposição de
pessoas. Pelo exame das alterações do contrato social verifica-se que a
Interposição de pessoa física no quadro societário tem início em
10/01/2001, com o ingresso da Sra. Margarida Ferreira (item 24.1), bem
anterior à opção pelo SIMPLES Nacional, portanto será considerada a data
de 01/07/2007 (data da opção pelo SIMPLES Nacional) corno de início dos
efeitos da exclusão (data da exclusão), por ser a data em que a pessoa
jurídica interposta passa a beneficiar-se. Indevidamente.
Quando diz se tratar de Pessoa Jurídica:
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
26
135. A utilização de pessoas jurídicas interpostas para contratar, remunerar
e concentrar os empregados de outra, real empregadora, com fins de obter,
indevidamente, benefício fiscal do regime tributário do SIMPLES, em fraude
à LC n°123/2006, desconsiderando os impedimentos à opção nela
Ainda sob a nomenclatura de unicidade empresarial ou empresa única, a
CENTRALTEC Climatização, na qual foram reunidos todos os fatos geradores da
também chamada de "empresa mãe", sem que, no caso, o fisco qualificasse as
demais.
Essas tentativas de tributação concentra (sic) terrível ilegal, dentre elas a
impossibilidade jurídica no Brasil do fisco proceder de ofício a incorporação de
sociedades. Também não pode eleger uma sociedade como a centralizadora para
efeito tributário, a que chamou de "empresa mãe". E pior, não pode executar a
operação de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo invoque a figura
da "confusão patrimonial" entre as três sociedades em comento.
A irregularidade no procedimento do fisco é notória, para nenhuma dessas
invenções (unicidade empresarial, única empresa, empresa mãe, confusão
patrimonial, desconsideração de pessoa jurídica, incorporação de sociedade)
apresentou sequer urna norma legal que subsumisse a tributação pretendida.
Outra forma de acusação para impingir essa tributação foi a de aduzir simulação,
que consistiria em CENTRALTEC Instalações e CR Comércio de Móveis LTDA
contratarem empregados, mas efetivamente trabalharem para a CENTRALTEC
Climatização. Isto também carece de razoável lógica. O fisco afirma que essas
sociedades foram instituídas com o fito de fraudarem as apurações das
contribuições utilizando-se das formas de cálculo do Simples Nacional criada pela
LC 123 de 2006.
Ocorre que a norma instituidora do Simples Nacional entrou em vigor em 2007,
enquanto aquelas sociedades foram criadas em: a) CENTRALTEC Climatização —
agosto de 1994; b) CENTRALTEC Instalações — janeiro de 2003; e, c) CR Comércio
de Móveis LTDA em dezembro de 2000. Logo, impossível alguém organizar uma
fraude antes da criação de um sistema de tributação. Ademais, em todo Relatório
não é citado um único empregado no período imaginado pela i. Auditora.
Em conclusão, pode-se afirmar que a i. Auditora, bem como o acórdão guerreado,
utiliza de expressões da conveniência para assegurar a manutenção do crédito
tributário constituído de forma ilegal e arbitrária; por vezes alegam mais que urna
das acusações, como se os sentidos fossem o mesmo. Consta do Voto, fls. 2242:
(...)
Aqui fica consignado o entendimento da DRJ, que é um único empreendimento,
empresa única e subjacente que existem três (?). Só não diz a norma que expulsa
as demais empresas do sistema do mundo jurídico.
- Multa qualificada
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
27
A autuante não especificou o dolo encontrado, apenas atrela essa condição ao
que foi descrito no relatório de mais de quarenta páginas. Contudo, percebe-se
urna narrativa sugestiva de simulação, e que as pessoas jurídicas foram
constituídas para enganar o fisco com pagamento a menor do tributo em causa,
através do ingresso irregular no regime do simples nacional que iria ser instituído
alguns anos depois pelo governo federal (?).
A empresa CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio, foi criada em 1994,
tendo corno sócios originários: Mônica Santos Ferreira e Ricardo Matos Nolasco,
fato que por si só demonstra que a empresária Mônica não é figura decorativa
como quis o fisco desqualificar.
Em julho de 2007, a composição social da CENTRALTEC Instalações era a seguinte,
conforme quadro demonstrado pelo fisco, fls. 9 do Relatório Fiscal.
- Edson Alves - entrou em 2002 e permanece até o presente como EIRELI.
- Edmilson A. Souza - entrou em 2002 e saiu em 2013.
A CR Comércio de Móveis LTDA, criada no ano 2000, com os sócios Edson Alves e
Mônica Santos, sendo que o primeiro permaneceu por 30 dias, e o outro por um
ano.
Situação em 2007:
- Margarida Ferreira — entrou em janeiro de 2001 e permanece até o presente;
- Gilvan — entrou em maio de 2002 e permanece até o presente.
A Centraltec Climatização foi criada em 2003, sendo sócios originários Edson Alves
e Edmilson Alves, ambos permaneceram por 15 dias. Nesse período, ingressou
Gilvan em 2003 e saiu em 2008, conforme consta do quadro elaborado pelo fisco.
- Mônica de Souza — entrou em jan/2003 e permanece até hoje na condição
EIRELI
Ao contrário a que aduz o fisco, o quadro societário nas sociedades acima
demonstra estabilidade no fluxo de sócios nas empresas desde 2003. Assim, o
ingresso no Simples Nacional em julho de 2007 não pode ser taxado de ato
simulado por pessoa interposta para usufruiu indevidamente de carga tributária
menor. Ademais, a estabilidade do quadro social é anterior a edição da Lei
Complementar no 123, que instituiu o Simples em 2006. Vale dizer, não é possível
fraudar urna lei que ainda não existia.
Quanto as outras questões, como: o desvio de mão de obra de uma empresa para
outra; o desvio de faturamento; desmembramento indireto, pela criação de nova
empresa (a mais nova é de 2003!) o fisco não demonstrou ter ocorrido em 2007.
Também não informou qual a simulação engendrada em 2007 para o ingresso de
forma irregular.
Pelo exposto, fica comprovado que o fisco não descreve a simulação, o ato doloso
e a distorção diante a realidade, fato supostamente ocorrida em 2007 ou ano
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
28
anterior. Resultando em grave sanção nos anos de 2011, 2012 e 2013, uma vez
que a titulação de "pessoa interposta", segundo o fisco, vem desde a criação das
empresas: ano de 1994 e 2000.
Como se observa, o argumento do fisco é prejurídico, pois supõe um crime antes
da existência de lei. Pior, não comprova o impeditivo na data do ingresso no
Simples Nacional que ocorreu em 2007.
Por absurdo, no caso de prosperar a multa agravada, que seja observado o que
segue:
O fisco aplicou multa qualificada apenas para o período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2013, conforme se depreende do Relatório Fiscal, deixando de
aplicá-lo no período de janeiro a dezembro de 2011:
(...)
Já o acórdão mantém a multa qualificada nas competências de janeiro de 2010 a
agosto de 2012. Desse modo, considerando que o fisco não agravou no ano de
2011, logo, a multa agravada seria aplicada apenas no ano de 2012 para as
competências de janeiro até agosto.
Sujeição Passiva:
A partir das diversas acusações aleatórias, o fisco ao final constituiu crédito
tributário ilegal por unificação de pessoas jurídicas. Também comete ilegalidade
ao atribuir sujeição passiva a Recorrente.
A ilegalidade atribuída pelo fisco decorre do fato da Recorrente ter sido sócia da
sociedade Centraltec Climatização por apenas quinze dias do distante mês de
janeiro de 2003, entretanto, ser alcançada pela tributação de fatos geradores
ocorridos entre 2011 a 2013.
Ademais, o enquadramento legal aplicado foi o do inciso III, art. 135 do CTN. E a
interposição de pessoa, descrita no Termo de Sujeição Passiva, atribui essa
qualidade às pessoas jurídicas.
Impossível essa alegação.
O PEDIDO
Do exposto, requer a Recorrente que o F. Conselho determine o cancelamento
dos autos de infração em razão das nulidades descritas, negar a sujeição passiva e
desqualificar a multa. Enfim, que pratique todos os atos, como de hábito, para
que se alcance a verdadeira justiça.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
29
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DA DELIMITAÇÃO DA LIDE.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação tempestiva,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa devem ser
deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não
impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa.
Em seu recurso voluntário a responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE SOUZA,
além de insurgir-se com a falta de intimação do acórdão da DRJ, apenas adere aos argumentos
esposados pelo contribuinte no recurso voluntário apresentado, não se manifestando acerca da
atribuição da responsabilidade solidária.
Suprida a ausência de cientificação alegada, a referida contribuinte não apresentou
no tempo determinado qualquer outra manifestação ou recurso voluntário, de modo que
prevalece para fins de análise os argumentos do recurso interposto em 01/03/2017 (fls.
2.419/2.422).
No que concerne ao recurso voluntário do responsável solidário EDSON ALVES DE
SOUZA, além de repetir muitos dos argumentos do recurso voluntário do contribuinte
CENTRALTEC CLIMATIZACAO EIRELI, insurge-se também contra a atribuição da responsabilidade
solidária.
As argumentações de ambos os recursos voluntários, com exceção da arguição da
responsabilidade solidária por parte do solidário EDSON ALVES DE SOUZA não compuseram a lide
instaurada com a impugnação. Trata-se, portanto, de alegações novas, o que não é admissível no
processo contencioso administrativo, implicando a ocorrência da preclusão consumativa, nos
termos do disposto nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235 de 19721, que regula o
processo administrativo fiscal.
Do exposto, ainda que tempestivo, não será conhecido o recurso voluntário
interposto pela responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE SOUZA e em relação ao recurso

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
30
voluntário do responsável solidário EDSON ALVES DE SOUZA somente será conhecida a arguição
da sujeição passiva.
Quanto ao recurso voluntário da responsável solidária E. A. SOUZA COMERCIAL
LTDA, ainda que seja tempestivo, todavia não poderá ser conhecido. Conforme informação
constante no acórdão recorrido, cujo excerto segue abaixo reproduzido, apesar de regularmente
intimada dos lançamentos, a empresa não apresentou impugnação (fl. 2.322):
(...)
Cumpre esclarecer que somente o devedor solidário principal (CENTRALTEC
CLIMATIZAÇÃO EIRELI) e os responsáveis solidários Srs. Edson Alves de Souza e
Mônica Alves de Souza apresentaram peça de Impugnação tempestivas, sendo
que o devedor solidário E.A. de Souza Comercial LTDA-ME não apresentou
qualquer manifestação de defesa nos autos, ou seja, não apresentou qualquer
peça de bloqueio ao lançamento fiscal. (grifos nossos)
(...)
Nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de 19722:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, em virtude de não ter sido instaurado o litígio administrativo com a
impugnação tempestiva aos lançamentos, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235 de 1972,
o recurso voluntário apresentado pela responsável solidária E. A. SOUZA COMERCIAL LTDA não
poderá ser apreciado por esta instância de julgamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que na peça recursal as preliminares se confundem com as questões
meritórias e dizem respeito às seguintes matérias:
Em sede de preliminares o Recorrente suscita a nulidade dos autos de infração
motivada pela: (i) inexistência do devido processo legal para desconsideração da personalidade

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.

Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
31
jurídica, que desapareceu via unicidade empresarial realizada de ofício; (ii) tributação indevida no
auto de infração referente ao DEBCAD no 51.083.264-4 de valor consolidado em RS 200.371,05,
por cerceamento do direito de defesa por não precisar a origem do lançamento, se por
remuneração de empregado ou de contribuinte individual; (iii) somente após o fisco dar ciência da
exclusão do Simples aos interessados poderia lavrar auto de infração contra as pessoas excluídas
em face da mudança do regime beneficiado para a regra geral de apuração e (iv) ausência de base
legal para impor a Recorrente tributação cujo fato gerador ocorreu em outro contribuinte, quando
no máximo caberia apenas a responsabilidade solidária.
Por sua vez as questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos: (i)
afastamento da multa qualificada em razão da absoluta inexistência de simulação, quer através de
pessoa interposta para ingresso no Simples quer pela transferência de empregados contratados,
alternativamente aplicar a multa apenas nas competências período de 01 a 08/2012 e (ii) contesta
a inclusão na base de cálculo de parcelas já declaradas por Tribunal Superior como
inconstitucional, dentre elas, do aviso prévio indenizado na conformidade da Nota PGFN/CRJ/no
488/2016.
Como já relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação que foram devidamente analisados pelo juízo a quo. Por não
merecer qualquer reparo a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
sintetizados abaixo (fls. 2.324/2.335 e 2.338/2.340), com os quais concordo, motivo pelo qual os
utilizo como razão de decidir no presente voto, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12,
inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023:
(...)
DAS PRELIMINARES
Alegação de nulidade na aplicação do direito e do translado do fato gerador
(...)
Entendo que esses motivos alegados pela Impugnante não são suficientes para a
declaração de nulidade do lançamento fiscal, pois eles são genéricos e incapazes
de infirmar a moldura fática delineada no Relatório Fiscal (fls. 185/233) e nos seus
anexos, conforme será explicitado abaixo no contexto do primeiro ao quinto
deste voto.
Primeiro, a Impugnante alega que o Fisco não poderia desconsiderar a
personalidade jurídica das empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio
Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda, pois as observações apontadas no Relatório
Fiscal são equivocadas e a regra prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN
não contempla tal procedimento de desconsideração.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
32
Essa alegação é genérica e impertinente, porque o Fisco formalmente não
desconsiderou a personalidade jurídica das empresas Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda.
Pelo contrário, o Fisco apenas afirmou e comprovou, por meio de documentos
contábeis e de informações declaradas pelas próprias empresas envolvidas na
autuação (itens 28 a 126 do Relatório Fiscal), que os empregados inseridos nas
empresas interpostas (Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR
Comércio de Móveis Ltda) eram, na verdade, empregados da Impugnante e, dessa
forma, considerou os fatos geradores da contribuição previdenciária oriundos da
remuneração desses segurados como sendo da Impugnante. Esse entendimento
ficou registrado nos itens 139 a 140 do Relatório Fiscal nos seguintes termos:
“[...] 139. Pelo Princípio da Primazia da realidade sobre a forma a realidade
fática deve prevalecer sobre qualquer instrumento formal, princípio esse
que se aplica também às relações trabalhistas. A real empregadora no
presente caso é a empresa CENTRALTEC Climatização e essa verdade
material deve prevalecer em detrimento de qualquer contrato de
trabalho indevidamente formalizado com as pessoas interpostas.
140. Com fundamento nesse princípio a fiscalização considerou os vínculos
empregatícios, indevidamente formalizados com as pessoas interpostas
CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR Comércio de Móveis
LTDA, diretamente com a real empregadora, ou seja, a empresa
CENTRALTEC Climatização, exigindo dela o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos empregados. [...]”
(g.n.)
Na realidade, o Fisco desconsiderou a relação empregatícia formalmente
existente e considerou, para efeitos do lançamento fiscal, a relação real existente
entre as empresas envolvidas, identificando corretamente o sujeito passivo da
relação jurídica tributária, já que os elementos probatórios foram suficientes para
apontar o real sujeito passivo da obrigação tributária, no caso dos autos a
Impugnante.
Para constatar que a relação empregatícia era apenas formal com as empresas
Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda, o
Fisco demonstrou a interposição fraudulenta dessas empresas na contratação dos
segurados pelas, dentre outros, seguintes razões fáticas (itens 28 a 126 do
Relatório Fiscal, fls. 185/233)
(...)
Por sua vez, a legislação tributária expressamente confere atribuição à autoridade
fiscal para impor “sanções” sobre os atos ilícitos e viciados que foram verificados
no sujeito passivo, permitindo a aplicação da norma tributária material, conforme
regras previstas nos artigos 142 e 149, inciso VII, ambos do CTN, ainda que alheia
à formalidade da situação encontrada. Portanto, é certo que o Fisco, no intuito de
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
33
aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto, detém autonomia ou
poderes para caracterizar o real sujeito passivo da relação obrigacional tributária,
e, para tanto, está perfeitamente autorizada a desconsiderar atos e negócios
jurídicos, em que se vislumbra manobras e condutas demonstradas ilegais, com
intuitos inequivocamente evasivos.
(...)
Mesmo sendo suficiente a regra do art. 142 do CTN, que concede poderes
explícitos ao Fisco para identificar o real sujeito passivo da relação obrigacional
tributária, é possível reconhecer também que a regra contida no inciso VII do
artigo 149 do CTN possibilita ao Fisco caracterizar a real sujeição passiva da
obrigação tributária decorrente de fraude ou simulação objetiva. Se assim não
fosse esvaziar-se-iam, por completo, as atribuições legais expressamente
concedidas ao Fisco em sede de lançamento fiscal de ofício e oriundas do fato de
que o sujeito passivo agiu com fraude ou simulação, já que os elementos
informativos acostados aos autos apontam para a inserção apenas formal dos
segurados nas empresas: Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR
Comércio de Móveis Ltda.
Insta mencionar ainda que, ao considerar o real sujeito passivo da relação
tributária, o Fisco não está aplicando a regra prevista no art. 116 do CTN – nem
está realizando a desconsideração de pessoa jurídica prevista no art. 50 do Código
Civil –, já que a sua ação não está voltada para fins relacionados exclusivamente
ao direito civil, mas sim ao cumprimento fiel e irrestrito da legislação
previdenciária e tributária, e encontra respaldo legal nos artigos 142 e 149, inciso
VII, do CTN.
Cumpre esclarecer que as alegações da Impugnante, registradas na peça de
impugnação, não estão consubstanciadas em documentos probatórios e sim em
meros relatos de que o Fisco não poderia desconsiderar a constituição das
empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de
Móveis Ltda. Essas alegações desacompanhadas de elementos subjacentes ao
fato que se pretende comprovar não constituem, por si sós, elementos de prova.
Além disso – visando comprovar a fidedignidade dos registros contidos nos seus
documentos declaratórios de folhas de pagamentos, de GFIP’s e do pacto firmado
entre a Impugnante e as empresas interpostas Centraltec Instalações Térmicas e
Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda, expostos na sua tese de defesa –,
caberia à Impugnante apresentar documentos contábeis e fiscais,
contemporâneos à prestação de serviços, que demonstrassem o contrário do que
foi apontado e comprovado pelo Fisco como a real existência de um Grupo
Econômico de fato e pela inserção indevida de segurados nas empresas
interpostas. Esse entendimento está consubstanciado na regra estabelecida pelo
art. 373 do CPC/2015, já que caberia ao autor (Fisco) o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito – no qual entendo que foi materializado no Relatório
Fiscal (fls. 185/233) e nos documentos acostados aos autos de fls. 01/2260 –, e
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
34
caberia à Impugnante comprovar a existência de qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do Fisco, fato este não evidenciado nos autos.
(...)
Assim, uma vez ausente a autonomia organizacional das empresas interpostas
(Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda)
e sem assunção ativa (propriedade dos meios de produção) e passiva
(responsabilidade pelos riscos do empreendimento), acrescida do fato de que tais
empresas interpostas eram administradas efetivamente pelo Sr. Edson Alves de
Souza e pela Sra. Mônica Alves de Souza, tem-se a típica relação de fraude ou
simulação objetiva, o que invoca a aplicação dos artigos 142 e 149, inciso VII,
ambos do CTN, e do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/1991, que prevê o instituto da
solidariedade entre as empresas integrantes de Grupo Econômico de fato, este
formado pela Impugnante (Centraltec Climatização EIRELI) e pelo devedor
solidário E.A. de Souza Comercial Ltda-ME.
Segundo, os itens 11 a 126 do Relatório Fiscal (fls. 185/233) descrevem vários
elementos fáticos e específicos das infrações cometidas pela Impugnante e
registram que houve uma simulação ou fraude objetiva na contratação dos
segurados empregados pelas empresa (sic) interpostas Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda.
Para realizar o lançamento fiscal, o Fisco delineou a moldura fática nos itens 11 a
126 do Relatório Fiscal que evidencia e confirma a constituição de empresas
interpostas, as quais, ao contrário do que argumenta a Impugnante, não são
autônomas e independentes entre si, pois não detinham todos os fatores de
produção e se interligavam contábil e financeiramente, bem como materializa
existência de um Grupo Econômico de fato entre a Impugnante e a empresa E.A.
de Souza Comercial Ltda-ME.
Nesse passo, o Fisco também descreveu de forma suficiente e robusta a
fundamentação legal tanto no Relatório Fiscal como nos Relatórios de
Fundamentos Legais do Débito (FLD) de fls. 24/25, 31/32, 52/53 e 60/61.
Logo, não ocorreu o cerceamento ao direito de defesa, nem ocorreu uma
caracterização superficial da conduta imputada ao sujeito passivo, e, com isso,
afasta-se a alegação de nulidade do lançamento fiscal.
Terceiro, quanto ao argumento de que não há embasamento fático ou legal para
a conclusão fiscal de que a Impugnante é a única empregadora de todos os
contratos de trabalho, sendo que o Fisco partiria de situações pontuais, entendo
que tal alegação não deve ser acatada, pois restou demonstrado a existência de
um único empreendimento decorrente das atividades realizadas pela Impugnante
e pelas empresas interpostas (Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e
CR Comércio de Móveis Ltda), conforme a moldura fática enumerada nos itens 1 a
15 deste voto, que foram consubstanciados pelos relatos dos itens 11 a 126 do
Relatório Fiscal de fls. 185/233.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
35
Acrescenta-se a isso a constatação de transferências financeiras recíprocas entre
as empresas formalmente constituídas (Centraltec Instalações Térmicas e
Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) e a Impugnante, sem ônus, e
configurando uma confusão patrimonial entre elas. Esse entendimento ficou bem
delineado nos itens 34 e 35 do Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
(...)
Assim, ficou evidenciado que as empresas interpostas (Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) e a Impugnante
operavam como uma única empresa na contratação dos segurados empregados,
ou seja, as empresas exerciam as suas atividades como se fossem um único
empreendimento denominado de “Grupo CENTRALTEC”.
Quarto, no que tange às alegações de que o Fisco deixou de mencionar que as
empresas enumeradas no Relatório Fiscal funcionavam em andares diferentes
(uma no térreo e a outra sociedade no primeiro andar) e também não anotou em
seu Relatório que a Impugnante possuía diversos pontos de venda, filiais, depósito
fechado e unidades operacionais fora de Salvador, inclusive fora do estado da
Bahia, entendo que tais alegações são genéricas e não refutam diretamente os
elementos informativos descritos nos itens 11 a 126 do Relatório Fiscal de fls.
185/233, bem como não afastam as razões fáticas explicitadas nos itens 1 a 15
deste voto.
Pelo contrário, esses elementos informativos confirmam a constituição de
empresa interposta apenas para se enquadrar na sistemática de recolhimento do
Simples Nacional, e, por consectário lógico, impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária.
Quinto, com relação ao argumento de que o Fisco acusa da existência de “grupo
econômico de fato”, com fundamento no inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991, e,
de outra banda, falar em “unicidade empresarial”, esse argumento também não
será acolhido, já que, quando evidenciado que a forma jurídica adotada não
reflete o fato concreto, o Fisco encontra-se autorizado legalmente a determinar
os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente realizado, no lugar
daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma simulada pelas
partes, de acordo com a doutrina de Luciano Amaro(1)3 , que reconhece a validade
de atos praticados pela autoridade fiscal, tais como na presente autuação:
“[...] O que se permite à autoridade fiscal nada mais é do que, ao identificar
a desconformidade entre os atos ou negócios efetivamente praticados
(situação jurídica real) e os atos ou negócios retratados formalmente
(situação jurídica aparente), desconsiderar a aparência em prol da
realidade. [...]”

3 (1) AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 14a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 238.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
36
Assim, no presente caso o Fisco buscou determinar os efeitos decorrentes dos
atos efetivamente realizados, ou seja, vinculando os trabalhadores ao seu
verdadeiro empregador, no caso a Impugnante, buscando a realidade dos fatos, e
determinando que a empresa E.A. de Souza Comercial Ltda-ME e as pessoas
físicas (Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Alves de Souza) respondam pelo
crédito tributário lançado de forma solidária.
Em outras palavras, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas interpostas (Centraltec
Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) para
configurar o grupo econômico de fato, mas, sim, de buscar a realidade subjacente
verificada na inserção indevida dos segurados empregados exclusivamente nessas
empresas interpostas.
Os elementos fáticos apontam a existência de um único empreendimento
econômico entre as empresas formalmente distintas, tendo em vista que atuam
como se fossem uma única sociedade empresária (empresa), sob a administração
de membros da mesma família. Esse entendimento está consubstanciado no
princípio da primazia da realidade, pois a realidade fática deve prevalecer sobre a
aparência formal, ficando a Impugnante, na condição de efetiva beneficiária do
trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços e de efetiva contratante
desses segurados por meio de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
Nos autos, não há elementos suficientes para afirmar que a empresa E.A. de
Souza Comercial Ltda-ME teria sido usada para a interposição de segurados
empregados, os elementos informativos apontam que o Sr. Edson Alves de Souza
administrava e controlava tanto a Impugnante como a referida empresa E.A. de
Souza Comercial Ltda-ME. Esse entendimento foi devidamente registrado nos
itens 78 e 157 a 166 do Relatório Fiscal, fls. 185/233.
Ganha relevância esse entendimento, quando se depreende que os elementos
esposados na peça defesa não são suficientes para solapar a certeza e a convicção
que conduziram o Fisco a reconhecer a existência de um único empreendimento
econômico, conforme ficou registrado por uma série de fatos que sequer foram
contestados pela Impugnante e nem poderiam, dada a forte significação que
contém no sentido de dar suporte às afirmações veiculadas no Relatório Fiscal e
seus anexos.
Nesse passo, entendo que foi acertado o procedimento da fiscalização de imputar
a responsabilidade direta à empresa Impugnante pelas contribuições sóciais
previdenciárias, na qualidade de contribuinte, bem como de enquadrar como
responsável solidário a empresa E.A. de Souza Comercial Ltda-ME, a teor do inciso
IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
É importante considerar, nesse contexto, que não necessita o Fisco demandar
judicialmente a nulidade do negócio simulado para que possa tributar a real
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
37
operação ocorrida, visto que os atos simulados são ineficazes perante ele,
conforme preconiza o art. 118 do CTN Código Tributário Nacional, verbis:
(...)
A respeito do tema, leciona Alberto Xavier(2)4:
“[...] O interesse do Fisco contenta- se com a ineficácia relativa de tais atos,
ineficácia esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos lhe causarem
prejuízo, atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos
serem considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações
privadas entre os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros
ou nas relações entre terceiros com interesses conflitantes. [...]”
Dessa forma, sempre houve o dever de desconsiderar o negócio jurídico por meio
do qual o contribuinte se utiliza de artifícios vedados em lei de forma a causar
prejuízo ao Fisco, que foi a hipótese dos autos.
Não há, portando, motivos que justifiquem a nulidade alegada pela Impugnante.
Alegação de nulidade oriunda de procedimento estranhos na execução do ato
de lançamento
A Impugnante alega que não possui legitimidade passiva para impugnar os dois
Atos administrativos de exclusão do Simples das empresas Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda, assim como não possui
legitimidade para impugnar os Termos de sujeição passiva das pessoas físicas.
Acrescenta que o lançamento fiscal deve ser declarado nulo, pois o Fisco reuniu
fatos geradores ocorridos de duas outras empresas (Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) na Impugnante,
transferindo os fatos geradores.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o caso do presente autos corresponde,
exclusivamente, ao lançamento da obrigação principal previdenciária e, com isso,
não se trata de Atos administrativos de exclusão do Simples das empresas
Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda.
Logo, a alegação de ilegitimidade da Impugnante é impertinente e será afastada,
já que lhe cabe manifestar-se a respeito do lançamento fiscal.
Com relação aos Termos de sujeição passiva das pessoas físicas, entendo que
compete à cada pessoa física arrolada nos autos manifesta-se a respeito da sua
responsabilidade individual apurada pelo Fisco nestes Termos de sujeição passiva,
e, com isso, afasta-se a pretensão de ilegitimidade da Impugnante na matéria
concernente ao lançamento fiscal ora analisado.
Nesse caminhar, é importante esclarecer que não houve a transferência de fatos
geradores das empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR

4 (2) XAVIER.Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo, Dialética: 2001, p. 69.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
38
Comércio de Móveis Ltda para a Impugnante, como ora foi afirmado na peça de
Impugnação.
Na espécie, o Fisco concluiu que, durante o período fiscalizado, havia apenas um
único empreendimento, denominado de Grupo “CENTRALTEC”, composto pelas
empresas: Centraltec Climatização EIRELI (Impugnante); Centraltec Instalações
Térmicas e Comércio Ltda; e CR Comércio de Móveis Ltda. E afirma que a relação
material dos empregados era distinta da relação formal estabelecida com as
empresas interpostas: Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR
Comércio de Móveis Ltda.
Os elementos fáticos enumerados nos itens 1 a 15 deste voto, que foram
consubstanciados pelos relatos dos itens 11 a 126 do Relatório Fiscal de fls.
185/233, caracterizam uma fraude objetiva ou simulação objetiva da relação
empregatícia, já que a relação obrigacional dos segurados empregados com as
empresas Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de
Móveis Ltda era apenas formal e não material. E, estando presentes os requisitos
da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, não eventualidade,
onerosidade e alteridade – art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.212/1991, e arts. 2o
e 3o da CLT), numa determinada prestação ou relação de trabalho, é indiferente
para a relação empregatícia a presença ou não do consilium fraudis (elemento
subjetivo a má-fé, o intuito malicioso de prejudicar) entre as partes ou mesmo da
conscientia fraudis (elemento subjetivo com a consciência ou vontade de fraudar)
por parte do empregador, com o consequente afastamento dos atos fraudulentos
ou simulados e o reconhecimento da real relação obrigacional tributária entre as
partes: segurados empregados e a Impugnante.
Diz-se objetiva a fraude nas relações empregatícias porque, ao contrário do que
ocorre no direito civil, para a sua averiguação “(...) basta a presença material dos
requisitos da relação de emprego, independentemente da roupagem jurídica
conferida à prestação de serviços (parceria, arrendamento, prestação de serviços
autônomos, cooperado, contrato de sociedade, estagiário, representação
comercial autônoma, etc.), sendo irrelevante o aspecto subjetivo consubstanciado
no animus fraudandi do empregador, bem como eventual ciência ou
consentimento do empregado com a contratação irregular, citando-se, v.g, nesta
última hipótese, a irrelevância dos termos de adesão às falsas cooperativas pelos
trabalhadores com vistas a alcançar um posto de trabalho dentro de determinada
empresa; a inscrição, e consequente prestação de serviços, como autônomo ou
representante comercial, apesar da existência de um vínculo empregatício; a
exigência de constituição de pessoa jurídica (“pejotização”) pelo trabalhador para
ingressar no emprego etc., posto que constituem instrumentos jurídicos
insuficientes para afastar o contrato-realidade entre as partes” (artigo Fraudes
nas Relações de Trabalho: Morfologia e Transcendência. Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região, n. 36, 2010; pág. 170/171).
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
39
Com esse mesmo entendimento o doutrinador Américo Plá Rodrigues afirma que
“(...) a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do
que as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se
ache colocado, porque [...] a aplicação do Direito do trabalho depende cada vez
menos de uma relação jurídica subjetiva do que de uma situação objetiva, cuja
existência é independente do ato que condiciona seu nascimento. Donde resulta
errôneo pretender julgar a natureza de uma relação de acordo com o que as
partes tiverem pactuado, uma vez que, se as estipulações consignadas no
contrato não correspondem à realidade, carecerão de qualquer valor” (Apud DE
LA CUEVA, Mario; Princípios de Direito do Trabalho; São Paulo; LTr, 2002, pág.
340) (g.n.).
Diante dessa fraude objetiva, que fora evidenciada na contratação dos segurados
empregados pelas empresas interpostas, afasta-se também a alegação de que o
Fisco não comprovou a ocorrência dos requisitos da relação empregatícia, e, por
consectário lógico, não houve o descumprimento da regra prevista no §2o do art.
229 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
Por tudo que foi exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento ora
suscitadas pela Impugnante, e passo ao exame das demais questões.
(...)
Da Alegação de Cerceamento de Defesa – DEBCAD no 51.083.264-4 por não
precisar a origem do lançamento, se por remuneração de empregado ou de
contribuinte individual
Com relação à alegação de que houve tributação indevida no auto de infração
referente ao DEBCAD n. 51.083.264-4, com valor consolidado de R$200.371,05,
por cerceamento do direito de defesa e por não precisar a origem do
lançamento, em razão da não especificação se a remuneração provém de
empregado ou de contribuinte individual, tal alegação não será acatada, uma vez
que os valores apurados no DEBCAD n. 51.083.264-4 correspondem às
remunerações pagas diretamente pela Impugnante (Centraltec Climatização
EIRELI) aos segurados empregados e aos Srs. Edson Alves de Souza e Mônica
Ferreira de Souza, configurados como contribuintes individuais na qualidade de
sócios-administradores da Impugnante, e foram devidamente registrados nos
levantamentos: (i) “P1- Pró-labore CENTRALTEC Climatização”; e (ii) “RC-
Remuneração de empregados na CENTRALTEC” (fls. 55/61).
Os empregados e remunerações do “levantamento RC” estão discriminados no
Relatório de lançamentos do Auto de Infração (RL) e no Discriminativo do Débito
(DD) de fls. 57/59, sendo que os lançamentos contábeis, extraídos dos arquivos
digitais da contabilidade, constam em planilha no Anexo IV.
Os valores apurados no “levantamento P1” estão discriminados tanto no Relatório
de Lançamentos do Auto de Infração como nos lançamentos contábeis da planilha
do Anexo IV, extraída do arquivo digital com informações da contabilidade da
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
40
CENTRALTEC Climatização, e na página 48 do Livro Diário n° 10 da CR Comércio de
Móveis LTDA.
Esse entendimento foi devidamente registrado nos itens 148 a 150 do Relatório
Fiscal nos seguintes termos (fls. 225/226):
(...)
Logo, não merece prosperar a alegação da Impugnante de que ocorreu
cerceamento ao seu direito de defesa na lavratura do auto de infração referente
ao DEBCAD n. 51.083.264-4, bem como deve ser afastada a alegação de que não
houve a devida identificação da origem dos valores lançados.
(...)
Em complemento ao acima, nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido
pelo contribuinte.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
41
O argumento do Recorrente de que somente após a ciência da exclusão do Simples
aos interessados poderia o fisco lavrar auto de infração em face da mudança do regime não é
procedente.
A questão não demanda maiores considerações pois encontra-se pacificada no
âmbito deste órgão de julgamento administrativo, objeto da Súmula CARF no 77, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De se ressaltar que os processos administrativos de exclusão do SIMPLES de ambas
as empresas já foram apreciados pelo CARF com a manutenção da exclusão e já se encontram
arquivados: CENTRALTEC INSTALAÇÕES TÉRMICAS E COMÉRCIO – EIRELI – processo no
10580.730019/2015-49, recurso voluntário julgado em sessão de 18/09/2019, objeto do acórdão
no 1401-003.746 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária e
CR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - processo no 10580.730021/2015-18, recurso voluntário
julgado
em
sessão
de
07/06/2018,
objeto
do
acórdão
no
1001-000.
186
–
Turma Extraordinária / 1a Turma.
Em vista dessas considerações não há como serem acolhidos os argumentos do
Recorrente, afastando-se, assim, as alegações de nulidades suscitadas.
MÉRITO
As questões meritórias a serem apreciadas se resumem às seguintes matérias: (i)
ausência de motivação para a aplicação da multa qualificada e (ii) necessidade de exclusão do
lançamento da parcela correspondente ao aviso prévio indenizado.
Da Multa Qualificada.
No recurso voluntário o Recorrente afirma não ser cabível a majoração da multa de
ofício ao patamar de 150% pelos seguintes motivos: (i) o fisco não descreve a simulação, o ato
doloso e a distorção diante da realidade, fato supostamente ocorrido em 2007 ou ano anterior,
que concorreu para ingresso indevido daquelas empresas no regime do simples nacional em
benefício da Recorrente; (ii) no item 151 do Relatório Fiscal o fisco afirma ter aplicado a multa de
ofício de 75% e (iii) no acórdão recorrido, a multa qualificada seria aplicada para o período de
01/2010 a 08/2012. Como o julgamento não pode tornar a situação da Recorrente pior que a
anterior, assim descabe a aplicação de multa qualificada por órgão julgador, também por ser
inovação e cerceamento do direito de defesa por não abertura de prazo.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
42
A autoridade lançadora ao tratar da multa de ofício, inicialmente no item 152 do
Relatório Fiscal (fls. 226/227), informa que a multa de ofício lançada de 75% estava prevista no
artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 19915, acrescentado pela Medida Provisória (MP) n° 449 de
03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União em 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009.
Tal informação deveu-se ao fato das alterações sofridas pelas multas
previdenciárias com a entrada em vigor da referida MP no 449/2008. Para fatos geradores
ocorridos até a data de vigência da referida MP, aplicava-se aos lançamentos de ofício das
contribuições previdenciárias a multa de mora prevista no artigo 35 da referida Lei no 8.212 de
19916.
Imediatamente na sequência do Relatório Fiscal, no tópico intitulado “Multa
qualificada prevista nos arts. 35-A, da Lei n° 8.212/91, e 44, § 1°, da Lei n° 9.430/1996”, a
autoridade lançadora explica que a multa de ofício de 75% aplicada às competências 01/2012 a
12/2012 e 01/2013 a 12/2013, incluindo os 13o salários, foi qualificada, perfazendo o montante de
150%, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido (fl. 227):
(...)
Multa qualificada prevista nos arts. 35-A, da Lei n°8.212/91, e 44, § 1°, da Lei
n°9.430/1996
153. A multa de ofício de 75%, aplicada às competências 01 a 12/2012 e 01 a
12/2013, inclusive 13° salário, conforme mencionado no item anterior, foi
qualificada (multa duplicada), perfazendo um total de 150% (cento e cinquenta
por cento) incidente sobre o valor original do débito apurado, em virtude da
conduta dolosa do sujeito passivo de suprimir/ocultar contribuições
previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) pelo emprego
de meio fraudulento de interposição de pessoas, físicas e/ou jurídicas,
indevidamente optantes pelo regime do SIMPLES Nacional.
154. Os fatos narrados ao longo do relatório fiscal revelam a conduta dolosa das
pessoas mencionadas e evidencia o perfeito enquadramento nos dispositivos das
Leis n° 9.430/96 e 4.502/64, a respeito de simulação, fraude e conluio:
Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

5 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
6 Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa
de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
43
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Lei n°4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
Em vista dessas considerações, não assiste razão ao Recorrente uma vez que a
multa aplicada foi de 150% e correspondente às competências de 01/2012 a 12/2013.
Também não merece acolhida o argumento do Recorrente de que a multa de ofício
qualificada deve ser cancelada pela ausência de motivação para sua aplicação, pois o fisco não
descreve a simulação e o ato doloso.
O Relatório Fiscal descreve de forma minuciosa e precisa, com base em elementos
coletados curso do procedimento fiscal, todos os fatos que levaram à convicção de que as
empresas CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio EIRELI e CR Comércio de Móveis LTDA são
pessoas jurídicas interpostas utilizadas pela empresa CENTRALTEC Climatização, para obter,
indevidamente, benefício
fiscal
decorrente
do tratamento
jurídico diferenciado
das
microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n° 123/2006.
Por sua vez, no acórdão recorrido a autoridade julgadora de primeira instância
relatou também de forma minuciosa os motivos ensejadores da manutenção da qualificação da
multa lançada, conforme se observa nos excertos abaixo reproduzidos (fls. 2.340/2.341):
(...)
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
44
Qualificação da multa de ofício. Elementos probatórios de fraude e simulação
Com relação à aplicação da multa de ofício qualificada, cumpre ressaltar que o
parágrafo primeiro do art. 44, I, da Lei 9.430/96, estabelece que o percentual de
multa será duplicado nos casos previstos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
quais sejam, ocorrência de sonegação, fraude e conluio, o que, conforme
amplamente demonstrado acima, ocorreu no caso presente.
Assevere-se que, no caso aqui tratado, se verificou que a Impugnante se utilizou
de um artifício com o objetivo dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
E, diante dessa constatação, a fiscalização, cuja atividade é vinculada aos
mandamentos legais, considerou os segurados empregados das empresas
interpostas como sendo da Impugnante e lançou a contribuição devida, aplicando
a multa qualificada, uma vez que verificou a ocorrência das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Portanto, a multa foi aplicada em observância aos normativos legais que regem a
matéria, e qualificada tendo em vista a constatação da ocorrência de simulação
objetiva, já que a conduta adotada pela impugnante foi no sentido de ocultar a
ocorrência do fato gerador.
A multa qualificada no percentual de 150% foi aplicada sobre os valores lançados
para as competências 01/2010 a 08/2012.
Quando das infrações aqui em comento, tinha vigência a regra do art. 44 da Lei
9.430/1996 para as multas oriundas da legislação previdenciária (Lei 8.212/1991).
Aplica-se a multa qualificada nos casos de evidente intuito de sonegação, fraude
ou conluio definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. Esses fundamentos
jurídicos foram esposados nos Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexos do
Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
“[...] 703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
703.01 - Competências : 01/2010 a 08/2012 (grifos nossos)
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, parágrafo1. da Lei n.
9.430, de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
45
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9.430/96, art. 44, parágrafo
1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. [...]”
Assim, entende-se que a multa aplicada de 150% foi tipificada legalmente nos
Fundamentos Legais do Débito (FLD), conforme os tipos abstratos do art. 44 da Lei
9.430/96 combinados com os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Na espécie analisada, observa-se que o negócio jurídico estabelecido entre a
Impugnante e as empresas interpostas (Centraltec Instalações Térmicas e
Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda) tinha como finalidade simular a
realidade fática na contratação dos segurados empregados, já que as empresas
interpostas foram constituídas com o fim de absorver a mão de obra empregada
no processo produtivo da própria Impugnante, para obter os benefícios do
“Simples Nacional” na redução dos encargos tributários. Esse raciocínio decorre
dos elementos fáticos registrados nos itens 11 a 126 do Relatório Fiscal, que
também foram devidamente registrados na análise das preliminares deste Voto.
Assim, com base nos elementos fáticos registrados nos itens 11 a 126 do Relatório
Fiscal, percebe-se que a Impugnante se utilizou das empresas Centraltec
Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda para simular
a realidade fática evidenciada pelo Fisco, visando esconder tanto o sujeito
passivo principal (Impugnante) como a base de cálculo da regra-matriz de
incidência da contribuição previdenciária, já que ficou demonstrado que a
Impugnante se utilizou de interpostas pessoas jurídicas para absorver a mão de
obra empregada no seu processo produtivo. Logo, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada que houve a prática de interposta pessoa na
contratação da mão de obra.
O mesmo entendimento, embora seja distinta a espécie de tributos ora analisada,
foi manifestado no enunciado da Súmula CARF no 34: “Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas”.
(...)
Da leitura acima verifica-se que ocorreu uma impropriedade no julgado ao afirmar
que “a multa qualificada no percentual de 150% foi aplicada sobre os valores lançados para as
competências 01/2010 a 08/2012”, pois é fato notório que o lançamento objeto dos presentes
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
46
autos corresponde às competências de 01/2011 até 12/2013, incluindo o 13o salário,
mencionado tanto no Relatório Fiscal (fls. 185), como nos “Fundamentos Legais dos Acréscimos
Legais” dos DEBCAD 51.067.152-7 (fls. 25), 51.067.153-5 (fl. 32), 51.067.161-6 (fl. 53) e
51.083.264-4 (fl. 61), conforme excerto abaixo reproduzido:
(...)
703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
703.01 - Competências : 01/2011 a 13/2013
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, parágrafo 1. da Lei n.
9.430, de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo
1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
Do exposto, tal impropriedade cometida pelo juízo a quo na indicação do período
de apuração da multa não tem o condão de promover o cancelamento da multa de ofício aplicada,
quando não se verifica mácula em relação aos fundamentos adotados para a sua manutenção.
Em vista dessas considerações, não pode ser acolhida a alegação de descabimento
de aplicação da multa qualificada por inovação e cerceamento de defesa.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
47
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19967, nos termos
do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
Do Aviso Prévio Indenizado.
O Recorrente contesta a inclusão na base de cálculo de parcelas já declaradas por
Tribunal Superior como inconstitucional. Dentre eles, do aviso prévio indenizado na conformidade
da Nota PGFN/CRJ/no 488/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal, cujo excerto segue abaixo reproduzido, nos
levantamentos AV (aviso prévio indenizado — FPAS 515), AP (aviso prévio indenizado — FPAS 507)
e DT (décimo terceiro indenizado) foram lançadas as remunerações a título de aviso prévio
indenizado e parcela correspondente de 13o salário (indenizado), identificadas em folhas de
pagamento e/ou termos de rescisão de contrato de trabalho (fl. 225):
(...)

7 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
48
145. Nos levantamentos AV (aviso prévio indenizado — FPAS 515), AP (aviso
prévio indenizado — FPAS 507) e DT (décimo terceiro indenizado) foram lançadas
as remunerações a título de aviso prévio indenizado e parcela correspondente de
13o salário (indenizado), identificadas em folhas de pagamento e/ou termos de
rescisão de contrato de trabalho.
146. Convém mencionar que a partir de 13/01/2009, com a vigência do Decreto n°
6727/2009, que revogou a alínea "r do inciso V, § 9° do art. 214 do Decreto n°
3.048/99, o valor do aviso prévio indenizado passou a integrar o salário de
contribuição do segurado. De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 925,
publicada no Diário Oficial de 09/03/09, artigos 6° e 7°, não deve ser informado na
GFIP mas integra o salário de contribuição somando-se às demais parcelas
rescisórias, devendo o contribuinte recolher o valor correspondente às
contribuições sobre ele incidentes;
146.1. Por ocasião do julgamento do REsp n° 1.230.957/RS (recursos repetitivos) o
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não incidência de contribuição
previdenciária sobre o valor do aviso prévio indenizado. Não obstante, a RFB só
estará vinculada à decisão em desfavor da Fazenda Nacional após emissão de
Nota Explicativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Lei
n° 10.522/2002, art. 19, §§ 4° e 5°. Por esse motivo as contribuições
previdenciárias foram lançadas de forma a prevenir decadência.
(...)
A DRJ manteve o lançamento fiscal em relação à matéria em análise sob os
seguintes fundamentos (fls. 2.337/2.338):
(...) o entendimento manifestado no REsp no 1.230.957/RS pelo STJ não se tornou
definitivo, tendo em vista que, após a interposição de recurso extraordinário com
repercussão geral (RE 593.068), está pendente de análise no âmbito do Supremo
Tribunal Federal (STF), conforme informação extraída do sistema de consulta do
STJ:
REsp no 1.230.957 (Tema 478, Situação: Sobrestado)
24/07/2014(15:55hs) Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com
repercussão geral (265)
Dentro da esfera judicial, o entendimento do STJ em recurso repetitivo somente
pode ser aplicado aos processos judiciais sobrestados no tribunal de origem
quando se torna definitivo, o que ainda não ocorreu, porque a incidência ou não
da contribuição previdenciária sobre a verba “aviso prévio indenizado”
permanece pendente de julgamento no STF.
Portanto, ainda não é oportuna a reprodução da jurisprudência do STJ para os
julgamentos no âmbito deste colegiado administrativo. Deve-se, assim, examinar
a natureza jurídica da verba intitulada de aviso prévio indenizado, bem como da
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
49
sua parcela de décimo terceiro indenizado, a fim de se concluir acerca da
incidência ou não da contribuição previdenciária.
(...)
A Lei 8.212/1991 reconhece que as verbas relativas ao aviso prévio indenizado
não compõem a matriz de não incidência da contribuição previdenciária, pois
essa verba não está prevista no rol taxativo do § 9o do artigo 28 dessa mesma lei.
É importante reconhecer que, embora o segurado empregado não esteja presente
dentro da empresa durante o período de 30 (trinta) dias de aviso prévio
indenizado, os valores percebidos decorrem do contrato de trabalho,
configurado-se (sic) tal período como uma extensão do contrato de trabalho.
Logo, por se tratar de extensão do contrato de trabalho, a concessão dessa verba
aos segurados empregados destina-se a retribuir o trabalho, tendo natureza
remuneratória e não indenizatória.
Com isso, as verbas concedidas a título de aviso prévio indenizado e o seu
correspondente décimo terceiro indenizado são submetidas ao caput do artigo 28
da Lei 8.212/91 e, portanto, sofrem a incidência das (sic) contribuição
previdenciária.
(...)
Diante disso, afasta-se a alegação da Impugnante de que a base de cálculo
apurado pelo Fisco seria composta de parcelas já declaradas pelo Superior
Tribunal de Justiça como inconstitucional.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS sob a
sistemática dos recursos repetitivos considerou a parcela correspondente ao aviso prévio
indenizado como de natureza indenizatória. Tal julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
50
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A
corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 892.238/RS
se manifestou pela inexistência de viés constitucional na discussão acerca da natureza jurídica da
referida verba. O Ministro Luiz Fux ao fundamentar sua decisão destacou:
(...)
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição
da natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não
na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o
artigo 28 da Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem
decidiu a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo
terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de
interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei
8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão
geral, nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
51
realizada em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a
interpretação do termo “folha de salários”, mencionado expressamente pelo
artigo 195 da Constituição Federal, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068,
submetido à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este
Plenário, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este
último trata da delimitação do conceito de remuneração, para fins de aferição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias pagas pelo servidor público,
com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente pela Constituição
Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter
contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos. Diante
do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão
suscitada.
(...)
No Parecer Normativo PGFN no 485/2016, a Procuradoria da Fazenda Nacional
apresenta as seguintes considerações pertinentes à matéria:
(...)
27. (...). Tendo em vista a modificação do que fora orientado aos Procuradores da
Fazenda Nacional quanto ao aviso prévio indenizado por ocasião da Nota
PGFN/CRJ no 640/2014 quando do julgamento do RESP no 1.230.957/RS, sugere-
se que em caso de aprovação da presente manifestação, que:
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado”, promovendo-se a devida a
alteração da lista dispensa, nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no
502/2016, mantendo-se, contudo, a ressalva de que o entendimento firmado pelo
STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória, consoante diversos precedentes da Corte Superior;
b) seja revogada, parcialmente, a Nota PGFN/CRJ no 640/2014, no que pertine à
orientação quanto ao aviso prévio indenizado, bem como seja revogada a Nota
PGFN/CASTF no 1153/2014;
(...)
Segue abaixo reproduzida a ementa da referida Nota:
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral.
Portaria PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes
que entendem que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em
virtude. Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria
decidida no RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art.
19, V, da Lei n° 10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
52
no 640/2014. Inclusão do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer.
Alteração a ser comunicada à RFB nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(...)
Conclui-se do acima exposto que, na hipótese do aviso prévio indenizado, a
jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado não envolve a discussão de matéria constitucional,
o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito deste Tribunal Administrativo da decisão
proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
Assim sendo, merece ser dado provimento ao recurso voluntário neste ponto para
serem excluídos dos lançamentos os seguintes levantamentos:
I. AI - DEBCAD 51.067.152-7
(i) LEV: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507
Período de Apuração: 01/2011 a 12/2011 (Pat)
Período do Débito: 01/2011 a 12/2011
(ii) LEV: AV - AVISO PREVIO INDENIZADO 515
Período de Apuração: 01/2011 a 12/2011 (Pat)
Período do Débito: 03/2011 a 10/2011
II. AI - DEBCAD 51.067.153-5
(i) LEV: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507
Período de Apuração: 01/2011 a 12/2011 (Seg)
Período do Débito: 01/2011 a 01/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO EDSON ALVES DE SOUZA
Em virtude das considerações já expostas anteriormente, somente será conhecida a
insurgência do Recorrente quanto à sujeição passiva solidária por restarem preclusas quaisquer
outras matérias apresentadas somente em sede recursal.
O Recorrente aduz que o fisco comete ilegalidade ao atribuir ao Recorrente a
sujeição passiva pelo fato de ter sido sócio da sociedade CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO por apenas
quinze dias do distante mês de janeiro de 2003, entretanto, ser alcançado pela tributação de fatos
geradores ocorridos entre 2011 a 2013.
Contesta também o enquadramento legal aplicado (inciso III, artigo 135 do CTN) e a
interposição de pessoa descrita no Termo de Sujeição Passiva.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
53
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora apontou os motivos que levaram à
convicção de que as empresas relacionadas sempre estiveram sob a direção dos srs. EDSON ALVES
DE SOUZA e MONICA FERREIRA DE SOUZA (fls. 194/195) e, por conseguinte, a razão pela qual
ambos foram arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído nos
presentes autos (fls. 230/231):
(...)
26. Como se observa da dinâmica acima descrita as empresas relacionadas
sempre estiveram sob direção dos Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Ferreira de
Souza, pessoas ligadas por vínculo conjugal. Observa-se que a movimentação dos
mesmos entre os quadros societários ocorre sempre no momento de constituição
de nova empresa e visa tão somente impedir a caracterização das situações
impeditivas previstas no artigo 30, § 4o, da LC n° 123/2006. Ressalte-se que as
pessoas jurídicas CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio, CR Comércio de
Móveis LTDA e E. A. DE SOUZA Comercial LTDA são optantes do SIMPLES Nacional;
26.1. Com esse mesmo mister se organizaram no sentido de que, quando da
constituição de empresa ou movimentação no quadro societário, o sócio-
administrador, designado em Contrato Social, não tivesse mais de 10% (dez por
cento) das cotas do Capital Social em cada empresa;
26.2. Lembramos que a situação é anterior à data de opção pelo SIMPLES
Nacional visto que parte das empresas era optante do regime simplificado
anterior (SIMPLES Federal);
26.3. Observando essa dinâmica na composição societária fica evidente que os
Srs. Edmilson Alves Souza, na empresa CENTRALTEC Instalações térmicas e
comércio, Gilvan Alves Barbosa, nas empresas CENTRALTEC Climatização LTDA e
CR Comércio de Móveis LTDA ME, e Margarida Ferreira Silva, na empresa CR
Comércio de Móveis LTDA, cumprem/cumpriam a função simbólica de
caracterizar a pluralidade de sócios e diluir as cotas do capital social, já que não
existe sociedade de sócio único, caracterizando a constituição por interpostas
pessoas, o que só já configura hipótese de exclusão de ofício do regime
simplificado, prevista no art. 29, IV, da LC n° 123/2006;
26.4. Corrobora essas circunstâncias o fato das empresas CENTRALTEC Instalações
Térmicas e Comércio LTDA e CENTRALTEC Climatização LTDA transformarem-se
em EIRELI — Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo como
titulares, respectivamente, o Sr. Edson Alves de Souza (13a alteração contratual,
de 06/02/2013, arquivada na JUCEB em 08/05/2014) e Mônica Ferreira de Souza
(18° alteração contratual, de 23/02/2015);
26.4.1. Ressalta-se que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRELI) surgiu no ordenamento jurídico pátrio quando a Lei n° 12.441, de
11/07/2011, introduziu o art. 980-A à Lei n° 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil),
com vigência a partir de 180 dias da data de publicação. Antes da alteração legal
inexistia tal natureza jurídica.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
54
27. Acrescente-se o fato de que parte dessas pessoas físicas, à luz de suas
declarações de bens e renda, não demonstram capacidade econômica de fato no
momento de aquisição de cotas de capital social que, supostamente, subscrevem
e integralizam, inclusive em aumento de capital (maioria das cotas, em regra, mais
de 90%). Não possuem bens e nem renda compatível bem como residem, em
regra, em bairros populares de Salvador. Fique claro que não estamos dizendo
com isso que uma pessoa que resida em bairro popular e não possua bens não
possa constituir uma sociedade empresarial, portanto tais dados só se mostram
relevantes no caso concreto e, no presente caso, a discrepância fica evidenciada
no fato de que os reais titulares (Edson e Mônica) residem em bairros de maior
poder aquisitivo e têm propriedade significativa de bens;
27.1. Em regra, declaram ocupação de código 12/proprietário de empresa, e os
únicos bens declarados são as cotas de capital social, no entanto, não há
declarações que indiquem retiradas de lucros. Os únicos sócios que fizeram
retiradas de lucros no Exercício 2011 foram Edson e Mônica, nas respectivas
empresas;
27.2. A maioria dessas pessoas faz parte ou da família Ferreira (da sócia Mônica)
ou da família Alves (do sócio Edson).
(...)
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
167. Na forma do artigo 135, III, da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional,
foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado aos
sócios administradores da pessoa jurídica CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO, em
exercício no período de realização da interposição indevida de pessoas jurídicas,
indevidamente optantes do SIMPLES Nacional, de forma a obter benefício fiscal
decorrente do tratamento jurídico beneficiado a que fazem jus as verdadeiras
microempresas e empresas de pequeno porte. Reza o art. 135:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
168. A utilização de pessoas jurídicas interpostas para contratar, remunerar e
concentrar os empregados de outra, real empregadora, com fins de obter,
indevidamente, benefício fiscal do regime tributário do SIMPLES, constitui
infração à LC n° 123/2006, art. 30, II.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
55
169. A conduta também constitui simulação, inicialmente, pela utilização das
pessoas jurídicas CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio e CR Comércio de
Móveis LTDA visando benefício fiscal indevido, em fraude à LC n° 123/2006, e, em
consequência, pela contratação de empregados por pessoa jurídica interposta
conferindo-lhe status de empregadora que, efetivamente, não tem.
170. Vários indícios caracterizadores relacionando as empresas envolvidas no
planejamento abusivo já foram devidamente abordados ao longo do presente
relatório fiscal, como por exemplo: empresas que atuam no mesmo ramo de
atividade econômica; grande movimentação nos quadros societários, com troca
dos mesmos sócios entre as empresas; sócios pessoas físicas com vínculos
trabalhistas com uma das outras empresas; vínculos familiares ente sócios
pessoas físicas da empresa "mãe" e das interpostas; empresas instaladas nos
mesmos locais e utilizando as mesmas instalações e a mesma estrutura
administrativa; empresas que usam o nome/a marca da empresa "mãe" nos
contatos com o público; movimentação financeira incompatível com a grande
massa salarial da empresa interposta; dentre outros.
171. Ao deixar de efetuar o recolhimento de parte das contribuições
previdenciárias arrecadadas dos segurados que lhe prestaram serviços e ao omitir
informações de fatos geradores e valores devidos em GFIP e, em consequência,
não promover o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas o sujeito
passivo incorre em infração à própria legislação previdenciária no caso, a Lei n°
8.212/91, artigos 32, IV, e 30, I, b, resultando na responsabilização das pessoas
físicas com poderes de gestão sobre a pessoa jurídica
172. As condutas também constituem, em tese, crimes tipificados nos artigos 168-
A e 337-A do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000,
ou no artigo 1° da Lei n° 8.137/90.
173. Do exposto, consoante as disposições do CTN, são responsáveis solidários
pelo crédito tributário formalizado através do presente processo, com observação
do período de exercício de gerência, as seguintes pessoas físicas:
173.1. EDSON ALVES DE SOUZA, em relação às competências 01/2011 a 12/2013,
inclusive 13° salário — sócio-administrador no período em que ocorreram os fatos
geradores;
173.2. MÔNICA FERREIRA DE SOUZA, em relação às competências 01/2011 a
12/2013, inclusive 13o salário — sócia-administradora no período em que
ocorreram os fatos geradores.
174. Foram lavrados os termos de sujeição passiva solidária (TSPS) n° 01 e 02, que
serão cientificados aos solidários.
(...)
A fiscalização, tendo em vista o princípio da primazia da realidade, após minucioso
relato dos fatos apurados, concluiu que os verdadeiros responsáveis pela empresa eram as
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
56
pessoas físicas do Sr. Edson Alves de Souza e da sra. Mônica Ferreira de Souza, arrolando-as como
responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado, uma vez que restou configurado o ajuste
doloso com o objetivo de manter as empresas CENTRALTEC Instalações Térmicas e Comércio, CR
Comércio de Móveis LTDA e E. A. DE SOUZA Comercial LTDA como optantes do SIMPLES Nacional,
com a utilização de interpostas pessoas (a maioria componentes das famílias do sr. Edson e da sra.
Mônica) no quadro societário, com o intuito de obter indevidamente o benefício fiscal do regime
tributário do SIMPLES, constituindo infração ao artigo 30, inciso II da Lei no 123 de 2006.
Oportuna a reprodução dos fundamentos da decisão recorrida para a manutenção
da solidariedade das referidas pessoas físicas (fls. 2.344/2.345):
(...)
Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) nos 01 e 02
Conforme os elementos fáticos enumerados nos itens 1 a 15 deste voto (I - Da
Obrigação Principal (...) Das Preliminares. Alegação de nulidade na aplicação do
direito e do translado do fato gerador), que foram consubstanciados pelos itens
11 a 126 do Relatório Fiscal (fls. 185/233) e pelos Termos de Sujeição Passiva
Solidária nos 01 e 02 (fls. 2172/21/74 e 2185/2189), restou configurada a
ocorrência de empresas interpostas na contratação dos trabalhadores,
materializada por meio de uma “confusão patrimonial” que fora engendrada pelo
Grupo Econômico de fato (“Grupo CENTRALTEC”), que tinha como empresa
principal a Centraltec Climatização EIRELI, administrada pelos Srs. Edson Alves de
Souza e Mônica Alves de Souza.
Ao permitirem a inserção indevida de trabalhadores nas empresas interpostas
(Centraltec Instalações Térmicas e Comércio Ltda e CR Comércio de Móveis Ltda),
optantes do Simples Nacional, os Srs. Edson Alves de Souza e Mônica Alves de
Souza, na qualidade de sócios-administradores, formularam uma situação que
não correspondia a realidade fática dessas empresas e, com isso, desvirtuaram a
base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa Centraltec
Climatização EIRELI.
Dessa maneira, percebe-se que tanto o Sr. Edson Alves de Souza como a Sra.
Mônica Alves de Souza, ambos na qualidade de sócio-administrador da empresa
principal Centraltec Climatização EIRELI, permitiram ou toleram atos tendentes a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a exclusão ou modificação do preciso
conhecimento da regra-matriz de incidência previdenciária (base de cálculo e
sujeito passivo), ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à
Fazenda Pública, reunindo, para si, atos ilícitos, que se caracterizam como
“praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”, pressuposto de incidência do art. 135, inciso III, do CTN, a justificar a
sua chamada aos autos como responsável tributário.
(...)
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.252 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729847/2015-34
57
Do exposto, a questão da exclusão da responsabilidade solidária deve ser rejeitada
considerando-se que: (a) a fiscalização não imputou o simples inadimplemento dos tributos, mas
violação do dever de, na administração ou gerência da pessoa jurídica, agir de modo a não infringir
a lei, a não incidir em fraude ou sonegação; (b) restou comprovado que as pessoas jurídicas se
consubstanciavam em uma única empresa, a se utilizar da personalidade jurídica de suas facetas
para sonegar os tributos devidos e fraudar a legislação tributária e previdenciária, não há como se
negar a responsabilização daqueles que respondiam pela administração das pessoas jurídicas
envolvidas, bem como daquele que exercia o comando unificado do grupo econômico de fato,
sendo desnecessário o arrolamento de todos os atos praticados em infração à lei pelos gestores; e
(c) no contexto de fraude à lei tributária e previdenciária detectado pela fiscalização, as pessoas
físicas comungam dos mesmos interesses jurídicos espúrios da empresa única em relação aos
fatos geradores de um grupo econômico por coordenação, agindo, em última análise, como
empresas individuais irregulares.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se, em: I) não
conhecer do recurso voluntário interposto pela responsável solidária MÔNICA FERREIRA DE
SOUZA por tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento; II) não conhecer em parte do recurso voluntário do responsável
solidário EDSON ALVES DE SOUZA por tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento, sendo conhecida apenas a arguição de sujeição
passiva solidária; na parte conhecida, em negar-lhe provimento; III) não conhecer do recurso
voluntário interposto pela empresa responsável solidária E. A. SOUZA COMERCIAL LTDA, em razão
de não ter sido instaurada a fase litigiosa com a impugnação ao lançamento; IV) conhecer do
recurso voluntário do Contribuinte principal, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial para: i) excluir dos lançamentos os seguintes levantamentos: a) AI -
DEBCAD 51.067.152-7 - LEV: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507 e LEV: AV - AVISO PREVIO
INDENIZADO 515; e b) AI - DEBCAD 51.067.153-5 - LEV: AP - AVISO PREVIO INDENIZADO 507; ii)
reduzir o percentual da multa qualificada para 100% em razão da retroatividade benéfica da Lei no
14.689 de 2023.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2629
DF CARF MF
Original